Tribunal: CARF
Processo: 15504.720300/2020-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
PLR. LEI 10.101/2000. PACTUAÇÃO PRÉVIA. APLICAÇÃO DO ART. 111, DO CTN
O normativo isentivo não prevê a obrigatoriedade de que cada um dos instrumentos de negociação deva ser elaborado e assinado antes do início do período a que se referem os lucros ou resultados. Essa foi uma construção jurisprudencial decorrente de interpretação contextual ou intertextual, mecanismos utilizados na interpretação extensiva, vedada pelo legislador pátrio.
O comando do art. 111, II, do CTN determina ao aplicador e interprete da lei os contornos e limites entabulados pelo legislador, sem restrição ou ampliação, conforme o valor da certeza, em razão da exigência de uma efetiva correspondência entre os elementos do texto e aqueles de construção da realidade
PLR. PARTICIPAÇÃO SINDICAL. LEI 10.101/2000. ARQUIVAMENTO.
O legislador determinou que a implementação de pagamentos conhecidos como PLR decorram de negociação entre a empresa e seus empregados através de comissão formada por representantes da empresa, empregados e sindicato, ou convenção ou acordo coletivo (incisos I e II, ao art 2o, da Lei 10.101/2000).
Isso implica que a negociação pode ser conduzida de duas formas distintas: pode decorrer de comissão paritária, devendo contar com um representante sindical; ou, pode ser conduzida à celebração de Convenção ou Acordo Coletivo, instrumento em que o sindicato figurará como parte.
A Lei 10101/00 determina que o Acordo Coletivo seja arquivado na entidade sindical dos trabalhadores, sem estabelecer prazo a tanto.
REMUNERAÇÃO. SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. GANHO EVENTUAL. HABITUALIDADE. INAPLICABILIDADE DO ATO DECLARATÓRIO 16/2011 DA PGFN. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
O ganho eventual é aquele que se recebe de forma inesperada, desvinculado da relação de trabalho, por caso fortuito, como no caso de uma indenização dada graciosamente pela empresa a um empregado que tenha perdido sua moradia, por conta de uma enchente.
O conceito relativo à habitualidade não diz respeito apenas à quantidade de pagamentos, mas à situação motivadora do pagamento
A importância paga, devida ou creditada aos segurados empregados a título de abonos/adicionais, com habitualidade e decorrentes Acordos Coletivos, integram a base de cálculo das Contribuições Previdenciárias, não se aplicando a estas os ditames do Ato Declaratório 16/2011 da PGFN.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. ELEMENTOS NECESSÁRIOS. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO À DEFESA.
A prova documental deve ser sempre apresentada na impugnação, admitidas exceções somente nos casos expressamente previstos.
Cabe ao contribuinte o ônus da comprovação de que incidiu em algumas dessas hipóteses previstas no art. 16, do PAF.
A deficiência da defesa na apresentação de provas, sob sua responsabilidade, não implica a necessidade de realização de diligência ou o deferimento de novo prazo para provas, não podendo ser utilizada para suprir a ausência de provas que já poderiam ter sido juntadas à impugnação.
GRUPO ECONÔMICO. SOLIDARIEDADE. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ART. 124, II DO CTN
Constatada a existência de grupo econômico, não há como ser afastada a solidariedade imposta pelo artigo 124, II, do CTN, considerado o que determina o art. 30, IX, da Lei no 8.212/1991.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.720300/2020-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.713 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de maio de 2024
Recorrente
ANGLOGOLD ASHANTI CÓRREGO DO SÍTIO MINERAÇÃO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
PLR. LEI 10.101/2000. PACTUAÇÃO PRÉVIA. APLICAÇÃO DO ART. 111,
DO CTN
O normativo isentivo não prevê a obrigatoriedade de que cada um dos
instrumentos de negociação deva ser elaborado e assinado antes do início do
período a que se referem os lucros ou resultados. Essa foi uma construção
jurisprudencial decorrente de interpretação contextual ou intertextual, mecanismos
utilizados na interpretação extensiva, vedada pelo legislador pátrio.
O comando do art. 111, II, do CTN determina ao aplicador e interprete da lei os
contornos e limites entabulados pelo legislador, sem restrição ou ampliação,
conforme o valor da certeza, em razão da exigência de uma efetiva
correspondência entre os elementos do texto e aqueles de construção da realidade
PLR. PARTICIPAÇÃO SINDICAL. LEI 10.101/2000. ARQUIVAMENTO.
O legislador determinou que a implementação de pagamentos conhecidos como
PLR decorram de negociação entre a empresa e seus empregados através de
comissão formada por representantes da empresa, empregados e sindicato, ou
convenção ou acordo coletivo (incisos I e II, ao art 2o, da Lei 10.101/2000).
Isso implica que a negociação pode ser conduzida de duas formas distintas: pode
decorrer de comissão paritária, devendo contar com um representante sindical; ou,
pode ser conduzida à celebração de Convenção ou Acordo Coletivo, instrumento
em que o sindicato figurará como parte.
A Lei 10101/00 determina que o Acordo Coletivo seja arquivado na entidade
sindical dos trabalhadores, sem estabelecer prazo a tanto.
REMUNERAÇÃO. SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. GANHO EVENTUAL.
HABITUALIDADE. INAPLICABILIDADE DO ATO DECLARATÓRIO
16/2011 DA PGFN. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
O ganho eventual é aquele que se recebe de forma inesperada, desvinculado da
relação de trabalho, por caso fortuito, como no caso de uma indenização dada
graciosamente pela empresa a um empregado que tenha perdido sua moradia, por
conta de uma enchente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.720300/2020-67
Fl. 1960
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.713 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.720300/2020-67

O conceito relativo à habitualidade não diz respeito apenas à quantidade de
pagamentos, mas à situação motivadora do pagamento
A importância paga, devida ou creditada aos segurados empregados a título de
abonos/adicionais, com habitualidade e decorrentes Acordos Coletivos, integram a
base de cálculo das Contribuições Previdenciárias, não se aplicando a estas os
ditames do Ato Declaratório 16/2011 da PGFN.
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA.
ELEMENTOS
NECESSÁRIOS.
INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO À DEFESA.
A prova documental deve ser sempre apresentada na impugnação, admitidas
exceções somente nos casos expressamente previstos.
Cabe ao contribuinte o ônus da comprovação de que incidiu em algumas dessas
hipóteses previstas no art. 16, do PAF.
A deficiência da defesa na apresentação de provas, sob sua responsabilidade, não
implica a necessidade de realização de diligência ou o deferimento de novo prazo
para provas, não podendo ser utilizada para suprir a ausência de provas que já
poderiam ter sido juntadas à impugnação.
GRUPO
ECONÔMICO.
SOLIDARIEDADE.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. ART. 124, II DO CTN
Constatada a existência de grupo econômico, não há como ser afastada a
solidariedade imposta pelo artigo 124, II, do CTN, considerado o que determina o
art. 30, IX, da Lei no 8.212/1991.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por marioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, para cancelar a autuação relativa ao pagamento de PPR, vencida a
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva que negava provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly- Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de
Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls.1.859 e ss) interposto contra decisão da 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campo Grande (fls. 1821 e ss) que
manteve a autuação referente as contribuições previdenciárias, parte patronal e GILRAT– PLR,
Abono Salarial e outros valores não oferecidos à tributação.
A R. decisão proferida pelo Colegiado de 1a Instância analisou as alegações
apresentadas, abaixo reproduzidas:
Fl. 1961
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.713 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.720300/2020-67

Trata-se de auditoria fiscal realizada sociedade empresária ANGLOGOLD ASHANTI
CÓRREGO DO SÍTIO MINERAÇÃO S.A. referentes as contribuições previdenciárias
devidas pela empresa para a SEGURIDADE SOCIAL e contribuição social para os
TERCEIROS incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados empregados e
contribuintes individuais autônomos declarados ou não declarados na Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações a Previdência Social – GFIP.
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - R$ 42.225.086,17
Auto de Infração - FLS. 25 A 49
TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL – FLS. 50 A 550
ACORDO COLETIVO DE PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS ANO 2015 - ANO
2016– FLS. 553 A 625
ACORDO COLETIVO DE TRABALHO – FLS. 626 A 638 - 639 A 650 - 651 A 663 -
664 A 675 - 676 A 690 - 691 A 705 - 706 A 717 - 718 A 732 - 733 A 740
FOLHA DE PAGAMENTO – FLS. 841 A 918
FOLHA DE PAGAMENTO – ABONO – FLS. 964 A 982
CONTABILIZAÇÃO GERAL – FLS. 983 A 1113
GFIP – FLS. 1140 A 1173
DIRF – FLS. 1184 A 1185
RECLAMATÓRIA TRABALHISTA – FLS. 1186 A 1187
PLANILHA DE CÁLCULO – CONTRIBUINTE INDIVIDUAL – EMPREGADOS -
FLS. 1252 A 1254
TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PROCESSO No
10134.720.729/2020-96 – FLS. 1257 A 1258
PLANILHA DE CÁLCULO DA ANGLOGOLD – VALORES A DESMEMBRAR -
FLS. 1260
Na impugnação de fls 1265 a 1308, a sociedade empresária e os responsáveis solidários
alegam, em síntese, que:
• as parcelas pagas pela Impugnante principal, a título de Participação nos Lucros e
Resultados – PLR e Abono Salarial, não descumpriram os requisitos da legislação de
regência.
IV RAZÕES PARA CANCELAMENTO DA AUTUAÇÃO.
IV.1 VERBAS PAGAS A TÍTULO DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E
RESULTADOS
DOS PROGRAMAS DE PPR (2015 E 2016) DA IMPUGNANTE PRINCIPAL
• Consoante Relatório Fiscal, a descaracterização dos valores pagos a título de PLR pela
Impugnante principal se justificaria unicamente pelo fato de que não teria tido a
pactuação prévia dos programas de metas, resultados e prazos, assim considerada pelo
Fisco como sendo o ano anterior a vigência de cada um dos PPR, citando-se, ainda,
clausulas dos acordos que tratam de frequência do funcionário e produtividade, que
supostamente estariam impedidas de serem cumpridas pelos seus empregados diante da
pactuação do acordo no ano de sua vigência. Fls. 1271
Fl. 1962
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.713 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.720300/2020-67

• A assinatura dos Acordos ocorreu apos inicio de vigência dos Programas de
Participação nos Lucros e Resultados (PPRs);
• O arquivamento na entidade sindical do instrumento de acordo celebrado ocorreu apos
a vigências PPRs
• A indicação de representante do sindicato para compor a Comissão da PPR2015 se
deu apos vigência do Programa.
• Segundo a Fiscalização, esses aspectos compreendem requisitos essenciais dos
programas de Participação nos Lucros e ou Resultados – PLR - exigências as quais
estariam dispostas nos art. 2o, I; art. 2o §1o, II e art. 2o, §2o, da Lei 10.101/2000, na
redação vigente à época dos fatos:
• No entender da Fiscalização, embora despido de fundamentação técnica, a legislação
embasa o seu entendimento estritamente formal, o que não merece prosperar, como será
detidamente abordado adiante.
• Inicialmente, a partir da análise dos Programas de PPR desenvolvidos e executados
pela Impugnante principal, é possível observar que foram cumpridos todos os requisitos
da Lei no 10.101/00, destacando-se a preocupação da Impugnante principal em construir
planos via negociação, contando com a participação das Entidades Sindicais, quais
sejam, Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Extração do Ouroe Metais Preciosos
de Nova Lima e Região e Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Extração do Ouro
e Metais Preciosos de Santa Bárbara/MG, conforme já relacionados no Relatório fiscal.
• A Impugnante principal firmou com seus trabalhadores, na pessoa dos seus respectivos
representantes integrantes da Comissão de Negociação, bem como com os Sindicatos
responsáveis, Acordos de Participação nos Resultados ("PPR*) relativos às
competências de 2015 e 2016, após debates e tratativas para a formalização dos Acordos
(Doc. anexos).
• Estruturalmente, os Acordos da Impugnante principal foram desenvolvidos abordando
tópicos que evidenciam o preenchimento dos requisitos da Lei n° 10.101/2000, sendo
eles: as condições gerais do Programa; os indicadores de metas e Resultados da
Empresa, das Gerências e Resultados pessoais; a composição da PPR, com a forma de
aferição do resultado, a composição da PPR e o seu pagamento; as condições exigência
dos Acordos, com os respectivos anexos;
• Verifica-se que os acordos da PPR da Impugnante principal possuem o objetivo de
recompensar os seus empregados pelo alcance ou superação das metas especificadas no
Acordo mediante resultados que levam em consideração tanto os critérios de
desempenho individuais quanto os coletivos, disponibilizados no corpo do Acordo de
maneira bem definida.
• De forma bastante clara, os Acordos têm vigência de 1 (um) ano, com início em 1o de
janeiro e término em 31 de dezembro do respectivo ano.
• A divulgação prévia dos critérios de apuração da PPR e o seu resultado final após o
final da sua vigência se dá por meio de circularização de boletins enviados ao e-mail
profissional dos empregados e suas gerências, bem como disponibilizados na intranet da
Impugnante principal, de forma didática e acessível, garantindo maior segurança e
previsibilidade acerca do resultado final (doc. Anexo).
• Veja-se, a título exemplificativo, o material de Perguntas & Respostas
disponibilizados pela Impugnante principal aos seus empregados no início do ano
calendário de 2016, em relação a Programa de PPR 2016, com a sistematização do texto
e metas do Acordo firmado, para perfeita compreensão de todos os interessados (integra
no doc.anexo).
Fl. 1963
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.713 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.720300/2020-67

• Dessa forma, a sistemática descrita ao longo dos Acordos não apenas é clara e
objetiva, bem como revela que, efetivamente, cada um dos trabalhadores colabora,
dentro das funções atinentes às posições que integram, para o atingimento das metas
devidamente negociadas por cada Unidade. O pagamento dos valores a título de PPR
realizado pela Impugnante principal relacionou-se, verdadeira e diretamente, com o
alcance de metas, exatamente como quer a lei, e não se mostra como simples
contraprestação pela prestação de serviços.
• Tanto é assim que, no caso concreto, a própria Fiscalização, ao analisar os Acordosde
PPR 2015 e 2016, não localizou nenhum descumprimento dos aspectos materiais que
ensejasse a descaracterização do acordo. Pelo contrário, a Fiscalização se apegou a
questões meramente formais, sequer previstas na Lei n10.101/00.
• Em síntese, a anállse dos Acordos de PPR 2015 e 2016 revela a sua efetiva adequação
ao texto da Lei n° 10.101/00, e também ao próprio espírito do legislador federal e do
Constituinte, estando demonstrado que todas as regras claras e objetivas estabelecidas,
bem como a correta forma de pactuação do instrumento, dentre outros aspectos acima
pontuados, conduzem à perfeita integração entre capital e trabalho,sendo benéfica para
todas as partes envolvidas, e permitindo, ao mesmo tempo, a evolução profissional dos
trabalhadores e o desenvolvimento da atividade empresarial, sem dúvida benéfica para
toda a sociedade.
• Argumentos de fls. 1271 a 1276
• DAS DATAS DE ASSINATURA E ARQUIVAMENTO DOS ACORDOS
COLETIVOS (PPRS DE 2015 E 2016): Consoante já antecipado, a Fiscalização
entendeu que não houve pactuação prévia dos programas de metas, resultados e prazos,
pois as datas de assinatura e arquivamento dos acordos coletivos junto as entidades
sindicais foram realizadas posteriormente ao início da vigência dos referidos Programas
de PPR, o que acarretaria prejuízos aos empregados da Impugnante na
aferição/conhecimento dos objetivos do Programa. Ou seja, para a Fiscalização, o
acordo deveria ser assinado e arquivado até o final de2014 e 2015 para a regra da PPR
de 2015 e 2016, respectivamente
• Confira-se a tabela apresentada pelo Fisco em relação aos Acordos de PPR firmados
pela Impugnante principal (extraída do Relatório Fiscal)
• E os fundamentos fiscais em relação às datas de assinatura e arquivamento junto a
entidade Sindical foram as seguintes:
• No entanto, tais alegações não se sustentam diante da ausência de previsão legal
acerca desses prazos e do fato de que os empregados possuíam conhecimento acerca das
metas a serem atingidas, que foram divulgadas previamente.
Pela simples leitura de texto do artigo 29, §19, inciso Il, da Lei no 10.101/00,
supostamente violado pela Autora, percebe se de plano que não há prazo estabelecidos
para estabelecido para formalização dos Acordos acerca dos Programas de PPR, não
havendo margem para supor que os Acordos devam ser assinados antes do período a
que se referem.
• A legislação é clara apenas no sentido de que os programas de metas, resultados e
prazos devem ser pactuados previamente ao pagamento do benefício.
• E é exatamente esta a situação da Impugnante principal, que, em plena conformidade
com a legislação pertinente, definiu seu Programa de PPR em conjunto com os
Sindicatos que representam e defendem os Interesses de seus empregados.
• A Impugnante principal também disponibilizou previamente todas as informações
necessárias dos Programas de PPR, bem como realizou, por melo da Comissão eleita
Fl. 1964
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.713 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.720300/2020-67

pelas partes, reuniões bimestrais de acompanhamentos das metas de participação nos
resultados, discutindo-se, por exemplo, eventuais transtornos técnicos (defeito sem
máquinas/equipamentos) que possam prejudicar a aferição e o cumprimento de metas de
frequência e de produtividade (doc. anexos)
• Dessa forma, não se pode imputar à Impugnante principal o cometimento de uma
infração que não se encontra prevista em lei (Lei no 10.101/2000) - O dispositivo tido
como violado não estabele nenhum prazo para assinatura ou arquivamento junto às
entidades sindicais de modo que tais elementos não são suficientes para embasar a
autuação ora combatida.
• Nesse sentido, não se pode admitir que a Fiscalização amplie indevidamente o alcance
da regra para possibilitar a cobrança de tributos de maneira indevida.
• A legislação privilegia a livre negociação entre as partes, ressaltando apenas pontos
que devem reger todos os acordos, sendo bastante normal que se prolonguem as
negociações para o início do ano de vigência da PPR e que, em seu curso, sejam
definidas as metas primordiais que se buscam alcançar, não se podendo afirmar queos
empregados apenas tomaram conhecimento dos objetivos a serem perseguidos quando
da assinatura do acordo. Até porque a participação do Sindicato garante a divulgação
dos termos em negociação.
• Cumpre esclarecer que a Impugnante principal não nega a necessidade de
estabelecimento prévio das metas e objetivos a serem alcançados para o pagamentoda
participação nos resultados, tanto que assim o fez. A questão posta em debate é o quão
prévio o Acordo que estabelece essas metas deve ser assinado e arquivado perante as
entidades sindicais, para fins de cumprimento do estabelecido na Lei no10.101/2000.
• Ora, no caso concreto, tanto as regras de pagamento do PPR já vinham em negociação
junto às entidades sindicais, como as assinaturas dos acordos ocorreram logo no início
de cada ano de vigência do PPR
Dessa forma, a despeito da assinatura/arquivamento dos Acordos Coletivos terem
ocorrido nas datas indicadas no trecho extraído do Relatório Fiscal, isso é incapaz de
invalidar, por si só, os instrumentos que legitimamente expressam o conteúdo das
negociações, sendo a assinatura/arquivamento apenas um ato formal que reflete a
discussão incontestavelmente tempestiva dos planos de participação nos lucros e
resultados da Impugnante principal.
Some-se a Isso o fato de que os Acordos firmados nos exercícios de 2015 e 2016 não
contém novidades relevantes para os empregados da Impugnante Principal, na medida
em que as regras do pagamento da participação nos resultados all estabelecidas não
foram introduzidas pela primeira vez naquele ano, mas já vinham sido adotadas em
exercícios anteriores. Ou seja, a Impugnante Principal já possuía como prática o
pagamento da participação nos moldes estabelecidos nos Acordos referentes a 2015 e
2016, cujas regras já eram de conhecimento dos seus empregados, em que pese serem
recapituladas oportunamente. (doc. Anexo)
• As singelas alterações de um ano para outro não afetaram as regras quanto à fixação
dos direitos substantivos da participação e nem as regras adjetivas, como os
mecanismos de aferição pertinentes ao cumprimento do acordado. Conforme se verifica
dos Acordos Coletivos, anexos, a redação dos acordos de 2013 a 2016 é muito
semelhante, sendo que as alterações para o ano de 2015 serviram apenas para ajustar os
valores à realidade econômica do país, e eventualmente propiciar um benefício aos
empregados da Impugnante principal. Foram ampliados, por exemplo, os valores
maximos do salario base uara 2 salários (no ano de 2014 era de 1,3 salários) na aferição
do campo "Resultado da Empresa", e para 1 salário (ante sera o valor máximo de 0,7
salários base), na meta individual (antes era o valor máximode 0,7 salários base).
Assim, como comprovado, tanto para a PPR 2015, e com mais razão para a PPR 2016
Fl. 1965
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.713 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.720300/2020-67

(redação praticamente idêntica ao do ano de 2015), os empregados e também os
próprios Sindicatos já possuíam conhecimento de como funciona as regras do jogo,
posto que tal sistemática já vinha sido aplicada para os exercícios anteriores,o que supre
qualquer tipo de invalidade suscitada em relação à ciência prévia do teor desses
Acordos
• Adiciona-se a isto a existência de acompanhamento e reuniões periódicas daComissão
em relação ao atingimento parcial das metas de participação nos resultadose dos
regulares materiais de divulgação do PPR pela Impugnante principal aos seus
empregados ao longo dos vários anos de Programas de PPR (doc. anexos) -
• Diante de tais fatos, não restam dúvidas de que a Impugnante principal cumpriu comos
requisitos e objetivos da Lei n° 10.101/00, possibilitando e incentivando seus
empregados, por meio da pactuação prévia dos Acordos e dando publicidade clara
econtínua aos longos dos anos, possibilitando-os a atingirem as metas dos seus
Programas de participação nos resultados em 2015 e em 2016.
• Argumentos de fis. 1276 a 1285
Aplicação das normas do Direito Brasileiro (LINDB) no caso concreto.
• Nesse caso, ao menos deve ser observado no caso concreto a aplicação dos arts. 23e
24 da Lel de Introdução às normas do Direito Brasileiro (LINDB), acrescentado
aoDecreto-Lei no 4.657/1942 pela Lei no 13.655/2018, no seguinte sentido:
• Diante da diretriz estabelecida pelos arts. 23 e 24 da LINDB, deve ser levado em
consideração, em relação à presentes autuação que, à época da formalização do PPR
pela Impugnante principal (março/2015 e de fev/2016 - tabela fiscal acimaIlustrada),o
entendimento da jurisprudência administrava era pela ausência de requisito temporal
objetivo na Lei no 10.101/00, que é exatamente o que se extral da leitura da norma, tanto
que diversos lançamentos análogos foram afastados, e aqueles que restaram
restabelecidos apenas o foram em decorrência de decisões mais recentemente
proferidas.
• Assim sendo, diante do estabelecido pelos art. 23 e 24 da LINDB, também sob este
prisma merece prosperar o cancelamento do lançamento formalizado em face da
Impugnante principal, em atenção ao princípio da boa-fé do contribuinte, da segurança
jurídica e ao art. 106 do CTN.
• Argumentos de Fis 1285 a 1287
Indicação prévia de Representante do Sindicato para compor a Comissão da PPR 2015
• Por fim, a Fiscalização também indicou que a composição da Comissão de
Negociação do PPR 2015 estaria incompleta até quase o final da vigência do referido
Programa de PPR, em violação ao art. 2a, 1, da Lei n° 10.101/2001, por ausência
demembro de um dos Sindicatos. Confira-se o trecho pertinente do
Relatório Fiscal: Como se verifica, esta suposta infração apenas foi apontada em relação
ao PPR 2015, cujo pagamento se deu em 2016. Não obstante, equivoca-se a
Fiscalização em relação à realidade fática do casoconcreto. Na verdade, em 16/11/2015,
o que ocorreu foi a indicação de novo membro dadiretoria, Sr. Moacir Gonçalves, em
substituição ao Sr. Luiz Carlos de AquinoMendonça, anteriormente diretor e
representante do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Extração do Ouro e Metais
Preciosos de Nova Lima e Região aComissão, em função do seu desligamento da
empresa (doc. anexos).
• Ou seja, como não poderia deixar de ser, a Comissão de Negociação do Programa da
Anglogold Ashanti de Participação nos Resultados do Acordo Coletivo de PR 2015
Fl. 1966
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.713 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.720300/2020-67

também já estava completa desde o início das tratativas de celebração do
referidoacordo. A simples leitura dos 3 Comunicados abaixo deixam claro os fatos ora
narrados (integra do doc. Anexa):
Assim, não há que se falar em ausêncía de membro de um dos sindicatos na Comissão
Paritária para justificar o suposto descumprimento da legislação deregência. Dessa
forma, encontra-se devidamente cumprido o aspecto formal apontado pelaFiscalização,
com a efetiva participação dos Sindicatos competentes, considerandose plenamente
viável, nesse contexto, a substituição de membros participantes da Comissão paritária.
• E como já visto, também devidamente cumprido o aspecto negocial dos acordos
coletivos, com base na ampla documentação ora juntada nos autos, a qual demonstraa
eleição dos representantes das partes, negociações/tratativas e pactuação dosacordos
coletivos pela Comissão de Negociação do Programa de PPR Impugnante principal,
comprovando-se, de todas as formas, à pactuação prévia dos PPR 2015 e2016, em
obediência a Lei n° 10.101 de 2000
• Argumentos de fis 1288 a 1291
IV.2 VERBAS PAGAS A TITULO DE ABONO SALARIAL
•
Muito embora haja previsão expressa legal pela não incidência da
contribuiçãoprevidenciária devidas pelo empregador e das contribuições destinadas a
outras entidades sobre o abono salarial (599, 7, do art. 28 da Lei 8.212/19917), a
Fiscalização entendeu que os valores pagos a tal título compõem a base de cálculo
dascontribuições, exigindo-as no presente lançamento ao fundamento único de que
teriam sido pagas com habitualidade.
Para embasar o seu entendimento, a Fiscalização analisou outros acordos firmado sem
períodos que não são objeto da autuação - exercícios de 2015, 2018 e 2019 (já acostados
aos autos - fls. 626/650 e 691 em diante), para categoricamente afirmar que os abonos
salariais pagos em 08/2016 e 08/2017 - fls. 651 a 690 possuem caráter salarial e compõe
a base de cálculo do salário de contribuição.
No caso concreto, o pagamento do abono único está previsto nos Acordo Coletivos
firmados com o Sindicato dos Trabalhadores na indústria da extração do ouro e metais
preciosos de Nova Lima e Região e Sindicato dos Trabalhadores na indústria daextração
do ouro e metais preciosos de Santa Bárbara, para os anos de 2016 e 2017(ACT 2016-
17 e 2017-18, respectivamente), com redação semelhante, nos seguintes termos:
• Segundo a Fiscalização, como a previsão de pagamento desse abono tem se reiterado
ao longo dos anos, não se trata de abono salarial pago em parcela única, sem
habitualidade, e desvinculado do salário, afastando-se o caráter eventual desses
pagamentos.
Cumpra desde já esclarecer que cada negociação do acordo coletivo de trabalho da
Impugnante principal é feita de forma independente para as tratativas e negociação de
eventuais ajustes salariais, abono salarial, bem como benefícios de materlal escolar,
cartão alimentação, etc. do ano de vigência (validade de agosto a julho doano seguinte),
sendo totalmente desvinculados dos acordos coletivos firmados em outros anos.
• Nesse sentido, para analisar a natureza jurídica dessas rubricas pagas pela Impugnante
principal a seus segurados empregados e/ou contribuintes Individuals, em razão dos
Acordos Coletivos firmados, deve-se levar em consideração as características
particulares desses pagamentos
• Como se verifica, o pagamento do Abono Único é efetuado por mera liberalidade da
Impugnante principal e de uma única vez, conforme previsão em cada Acordo
Coletivode Trabalho - ACT, repita-se negociado individualmente a cada ano junto
Fl. 1967
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.713 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.720300/2020-67

asentidades sindicais. Trata-se, de verba que claramente não remunera o trabalho
prestado e não tem a natureza de se integrar ao contrato de trabalho (habitualidade). A
ausência de elementos caracterizadores do salário demonstra que o seu pagamento não
pode gerar qualquer direito aos empregados, uma vez que esse não integra a
remuneração habitual.
• A cláusula 2a do(s) ACT(s) que preveem o Abono Único indica que o pagamento não
tem a natureza contraprestativa (visto que é pago em razão de negociação coletivae
indiscriminadamente, sem condicionantes) ou habitual (ou seja, uma motivaçãoentre as
partes que demonstre a sua pactuação de forma a se tornar habitualmentedevido), de
modo que não há a intenção de se tornar, para o empregado, parte integrante de
remuneração normal.
• A conotação dada à palavra "abono", especificamente no que diz respeito ao "Abono
Único" expressamente desvinculado do salário (pago em valor fixo para todos os
empregados), representa um plus decorrente de ato volitivo do empregador e não o
próprio salário ou qualquer outra parcela contraprestativa.
• Com base no entendimento reiterado da matéria acerca do caráter não remunerativo do
abono salarial, foi editado pelo Ministério da Fazenda o Ato Declaratório n°
16/2011que, com fundamento no Parecer PGFN/CRJ/No 2.114/2011, autorizou "a
dispensa de apresentação de contestação e de interposição de recursos, bem como a
desistênciados já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante: nas ações
judiciais que visem obter a declaração de que sobre o abono único, previsto em
Convenção Coletiva de Trabalho, desvinculado do salário e pago sem habitualidade,
não há incidência de contribuição previdenciária" , com base nos artigos 19, inciso Il, da
Lein® 10.522, de 2002, e no art. 5° do Decreto no 2.346, de 1997
No caso concreto, tão somente a análise acerca da eventualidade do pagamento do
abono salarial, em face do seu pagamento reiterado pela previsão nos Acordos Coletivos
firmados anualmente entre as entidades sindicais e a Impugnante principal, foi objeto de
questionamento pela Fiscalização. A falta da habitualidade decorre diretamente da
inexistência de previsibilidade da repetição do recebimento da verba pelo empregado.
Tratando-se de verba paga exclusivamente em decorrência de previsão em normas
coletivas (acordo ou convenção coletiva), não há a sua Integração ao contrato de
trabalho ,consequentemente, o necessário dever de pagamento contínuo, nos anos
seguintes.
• A Imprevisibilidade não se mostra afastada mesmo quando, na situação concreta, o
pagamento da verba se repete em exercícios seguintes. Não há impedimento algum que
o empregado aceite, em negociações coletivas reiteradas, a inclusão da cláusulade
pagamento de Abono Único e o pagamento anual não gera legalmente direito adquirido
ao empregado beneficiado.
• Além disso, como visto, a exclusão do Abono Único decorre de direta previsão legal,
consistente no item 7 da alínea "e" do parágrafo 98 do artigo 28, da Lei n° 8.212.
• A exclusão normativa não vincula a intributabilidade à ausência de habitualidade ou
de não repetição do pagamento da verba. A sua exclusão legal é objetiva, decorrente da
natureza da verba por decorrer das normas coletivas e não integrar o contrato de
trabalho. Exigir a vinculação dessa exclusão legal à falta de habitualidade e pretender
por mera interpretação reduzir o alcance da lei é explicitamente inviável. Admitir-se que
as parcelas pagas esporadicamente (sem que sejam substitutivas dosalário, que é
irredutível) constituam parcelas salariais é contrariar frontalmente o caráter dessa
contraprestação, assim como o art. 195 da Constituição da Federal,bem como o art. 28, I
da Lei no 8.212/91, uma vez que é da própria natureza do salário perpetuar-se no tempo
indeterminadamente, como a própria relação de emprego
Fl. 1968
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.713 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.720300/2020-67

• Portanto, conclui-se que, nos termos da legislação da matéria, pelo Ato
Declaratórion® 16/2011 (editado com base no Parecer PGFN/CRJ/No 2.114/2011)e da
jurisprudência do CARF os seguintes requisitos exigidos devem ser cumpridos para que
o pagamento do Abono único seja desvinculado do salário de contribuição:
1) O abono deve ser estabelecido em processo de livre negociação entre trabalhadores e
empregados, por meio de acordo ou convenção coletiva;
2) O abono deve ser único, ou seja, será pago apenas uma vez, mesmo que as partes
definam que este pagamento será dividido em parcelas;
3) O abono não é habitual. Por não decorrer do contrato de trabalho, não obriga as
partes a manter seu pagamento indefinidamente, podendo ser alterado ou suprimido;
4) O abono é desvinculado do salário, por não se tratar de contrapartida pelo trabalho
exercido pelo empregado.
• Nessa esteira, o abono pago pela Impugnante principal atende aos requisitos acima,
visto que é resultado da livre negociação entre as entidades representativas dos
trabalhadores e a Empresa, não estando atrelado ao contrato de trabalho do empregado,
e tendo seus valores negociados anualmente, fato que reforça a sua imprevisibilidade,
podendo ser suprimido a qualquer tempo
• Argumentos de 1291 a 1297
• Incorreta apuração da base de cálculo do Abono Salarial
• Por fim, verifica-se que na apuração da exigência da contribuição previdenciária em
face dos valores pagos a título de Abono Salarial, a Fiscalização não levou em
consideração um fator relevante que afasta a "habitualidade" dos pagamentos realizados
pela Impugnante principal, que foi o único argumento fiscal utilizado para ensejar o
lançamento deste item.
• A Fiscalização incluiu na base de cálculo da contribuição previdenciária, todo
equalquer valor pago a título de Abono Salarial durante o período fiscalizado, não se
atendendo ao fato de que eventuais empregados podem ter recebido tais valores em uma
única ocasião, por meio do ACT-2016-17 (pagamento em 2016) ou no ACT-2017-18
(pagamento em 2017).
• Em outras palavras, nos casos em que determinado empregado da Impugnante
principal foi desligado da Empresa antes da vigência do ACT de 2017-18, ou nos casos
em que ingressou posteriormente ao encerramento da vigência do ACT de2016-17, não
há como considerar que o Abono Salarial foi pago de forma habitual, reiterado ao longo
dos anos, considerando que o valor foi pago uma única vez.
Dessa forma, considerando que a contribuição previdenciária é vinculada ao salário de
contribuição (art. 28, da Lei n° 8.212/91), a Fiscalização deveria ter indicado e
demonstrado no Anexo II do Relatório Fiscal - Planilha com salários de contribuições
dos beneficiáiros de Abono Salarial - Empregados - que procedeu a uma análise
pormenorizada dos pagamentos feitos no período, exigindo-se a
contribuiçãoprevidenciária apenas em face dos empregados que foram contemplados
com o benefício em mais de uma ocasião (ou seja, que ganharam abono por melo de
ambos os acordos coletivos de trabalho de 2016 e de 2017).Portanto, caso não seja
integralmente cancelada a atuação do Abono Salarial, o que admite-se apenas para
argumentar, é necessária a baixa dos autos em diligência, para que a Autoridade Fiscal
providence o reajuste da base de cálculo exigida, de forma a considerar apenas os
valores pagos com habitualidade.
• Argumentos de fls. 1297 a 1298
Fl. 1969
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.713 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.720300/2020-67

V- DA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELO GRUPO
ECONÔMICO – ANÁLISE COMBINADA DO ART.124, II COM ART. 128 DO CTN
- INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO AO FATO GERADOR. FLS. 1298 A 1306
• Como mencionado, a Fiscalização fundamenta a responsabilidade solidária das
Empresas ANGLOGOLD SOUTH AMERICA LIMITED (AGSA) e SÃO BENTO
GOLDCOMPANY LIMITED (SÃO BENTO) com base no inciso ll do art. 124 do
CódigoTributário Nacional e legislação atinentes à matéria previdenciária. Confira-se a
legislação citada no Relatório Fiscal:
• Pelo que consta no Termo de Verificação Fiscal, a Fiscalização baseia-se
principalmente no fato da relação de controle dessas empresas em face dalmpugnante
principal (80% AGSA e 20% SÃO BENTO), como fundamento para a caracterização
da responsabilidade solidária, independentemente de elas terem ou não concorrido na
consecução do fato gerador da obrigação tributária, o que por si só, em tese, também
justificaria o interesse comum.
• Contudo, é preciso se atentar ao disposto no Código Tributário Nacional sobre esse
assunto: pela leitura sistemática das disposições contidas no CTN acerca das hipóteses
de responsabilização tributária, não basta que se verifique a formação de grupo
econômico para que se impute a responsabilidade de determinado sujeito pelo
pagamento de tributo exigido pelo Fisco.
• Atentando-se para o disposto no Código Tributário Nacional, o referido Codex trouxe
no art. 128 do CTN a limitação ao legislador ordinário de que apenas quando o
responsável concorrer na consecução do fato gerador é que a lei poderá lhe atribuir a
responsabilidade solidária pelo dever de recolher o tributo. Confira-se:
• Veja que o CTN estabeleceu tal requisito como condicionante para a atribuição de
responsabilidade tributária justamente porque apenas nesta hipótese é que o responsável
teria controle da situação que dará ensejo à obrigação tributária. Ora, como permitir que
determinado sujeito que apenas detém controle acionário de determinada companhia,
sem qualquer controle diretivo ou participação concreta em tomada de decisões, tenha
contra si atribuída responsabilidade pelo cumprimento da obrigação tributária se ele
nem mesmo possuía mecanismos para impedir a sua consecução?
• Nesse sentido, o parâmetro que fundamenta essa forma de responsabilidade fiscal
somente pode ser considerado como decorrente do fato gerador de que os contribuintes
sejam efetivamente sujeitos, seja na hipótese do inciso i (interesse comum) ou do Inciso
Il (vinculação) do art. 124, do CTN.
• Assim, a existência do grupo econômico para a imputação da sobredita
responsabilidade tributária deve estar vinculada à existência de efetiva participação na
situação que constitua o fato gerador da obrigação, por determinação expressa doart.
124 e do artigo 128, do CTN.
• No caso concreto, a Fiscalização não se desincumbiu da tarefa de demonstrar em que
medida se justificaria, nos termos do art. 124, do CTN, a caracterização da
responsabilidade solidária. Em nenhum momento apontou a Fiscalização que teria
havido qualquer concurso das coobrigadas na suposta prática do fato gerador da
obrigação tributária da Impugnante principal.
• Salienta-se que apesar de o art. 30, inciso IX, da Lei n° 8.212, de 1991, dispor que as
empresas que integram grupo econômico respondem entre si solidariamente, este
dispositivo deve ser aplicado em conjunto com o previsto no art. 124, do CTN, que é
expresso acerca da necessidade de interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal, para que seja configurada a responsabilidade.
Fl. 1970
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-010.713 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.720300/2020-67

• A definição de grupo de sociedades, ou seja, do que vem a ser um grupo econômico,
encontra-se prevista no art. 265, da Lei n° 6.404/1976, sendo importante esclarecer que
a situação da Impugnante Principal e demais empresas tidas como solidárias diverge da
mencionada na norma legal, uma vez que se trata de pessoas jurídicas diferentes, com
quadro de empregados, escrituração contábil e fiscal próprias, bem como administração
e gerências totalmente desvinculadas umas das outras
• Por isso, devem ser excluídas do polo passivo desta autuação as empresas tida scomo
responsáveis solidárias, nos moldes do art. 124 do CTN, da doutrina e jurisprudência
judiciais e administrativas pátrias.
• Argumentos de fls 1298 a 1306
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS - FLS. 1390 A 1803
REQUER :
• CANCELAMENTO DA MULTA DE OFÍCIO
•
DILIGÊNCIA
-
VALORES
PAGOS
COM
HABITUALIDADE
AOS
EMPREGADOS
• EXCLUSÃO DAS COOBRIGADAS/RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIAS DO PÓLO
PASSIVO
O Colegiado de 1a Instância examinou as alegações da defesa e manteve a
autuação, em R. Acórdão com as ementas abaixo reproduzidas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
REMUNERAÇÃO
PAGA
OU
CREDITADA
AOS
EMPREGADOS
E
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PELA SOCIEDADE EMPRESÁRIA INTEGRA O
SALÁRIO-DE CONTRIBUIÇÃO - NÃO DECLARADA EM GFIP.
Integra o salário-de-contribuição a remuneração paga ou creditada aos empregados e
contribuintes individuais pela sociedade empresária, quando não declarado na Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações a Previdência Social - GFIP.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ABONO DESTINADO A RETRIBUIR O
TRABALHO.
Integra o salário-de-contribuição previdenciário o abono pago por liberalidade do
empregador, mesmo que previsto em acordo de trabalho. Inc. I do art. 22 e inc. I do art.
28 da Lei no 8.212/91, em suas redações originais e redação dada pela MP no 1.596-14,
de 10/11/97, convertida na Lei no 9.528/97, e alterada pela Lei no 9.876/99, art. 457, §
1o, da CLT, e por não se enquadrar na hipótese de exclusão prevista no item “7” da
alínea “e” do § 9° do art. 28 da Lei n° 8.212/91, na redação dada pela MP no 1.586-9,
de 21/05/98, reeditada e posteriormente convertida na Lei n° 9.711/98.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS
A participação nos lucros ou resultados da empresa paga em desacordo com a lei
10.101/2000 integra o salário de contribuição para fins de incidência de contribuições
previdenciárias.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 1971
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-010.713 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.720300/2020-67

Cientificados da decisão de 1a Instância, aos 30/07/2020 (ANGLOGOLD
ASHANTI CÓRREGO DO SÍTIO MINERAÇÃO S.A.), aos 12/08/2020 (ANGLOGOLD
SOUTH AMERICA LIMITED e SÃO BENTO GOLD COMPANY LIMITED), fls. 1855 e
1856, ANGLOGOLD ASHANTI CÓRREGO DO SÍTIO MINERAÇÃO S.A, ANGLOGOLD
SOUTH AMERICA LIMITED e SÃO BENTO GOLD COMPANY LIMITED apresentaram o
presente recurso voluntário em 27/08/2020 (fls. 1857 e fls. 1859 e ss), insurgindo-se contra o
lançamento ao fundamento de que:
1 – há conexão entre este processo e o de no 15504-720.302/2020-56, motivo pelo
qual pedem julgamento conjunto;
2 – os programas de PPR não descumpriram regramento legal de pactuação
prévia;
3 – não houve descumprimento relativo à participação sindical;
4 – sobre o abono único não há incidência tributária. Ressalta entendimento
veiculado pelo Ato Declaratório 16/2011 (editado com base no Parecer PGFN/CRJ/No
2.114/2011). Afirma que o pagamento não tem natureza contraprestativa e não é habitual;
5 – há erro na base de cálculo do lançamento em face do abono único. Salienta
que a Fiscalização incluiu na base de cálculo da contribuição previdenciária, todo e qualquer
valor pago a título de Abono Salarial durante o período fiscalizado , não se atendendo ao fato
de que eventuais empregados podem ter recebido tais valores em uma única ocasião, por meio
do ACT-2016-17 (pagamento em 2016) ou no ACT-2017- 18 (pagamento em 2017). Em outras
palavras, nos casos em que determinado empregado da Recorrente principal foi desligado da
Empresa antes da vigência do ACT de 2017-18, ou nos casos em que ingressou posteriormente
ao encerramento da vigência do ACT de 2016-17, não há como considerar que o Abono
Salarial foi pago de forma habitual, “reiterado ao longo dos anos”, considerando que o valor
foi pago uma única vez. Por esta razão, a Recorrente principal pleiteou a baixa dos autos em
diligência, para que a Autoridade Fiscal providencie o reajuste da base de cálculo exigida, de
forma a considerar apenas os valores pagos com habitualidade.
Pede a conversão do julgamento em diligência para correta apuração do
lançamento relativo ao abono único.
6 – ausente a responsabilidade solidária por grupo econômico, entre
ANGLOGOLD SOUTH AMERICA LIMITED (AGSA) e SÃO BENTO GOLD COMPANY
LIMITED (SÃO BENTO).
Destaca que o Parecer Normativo COSIT/RFB no 4, de 2018, que reconheceu que
a mera existência de grupo econômico regular não é suficiente para legitimar a atribuição de
responsabilidade tributária.
Subsidiariamente, pede:
(iii) O cancelamento da exigência da contribuição previdenciária sobre os valores pagos
a título de participação nos resultados no acordo coletivo de PPR/2016, considerando
que os empregados da Recorrente principal já tinham conhecimento prévio dos termos
do acordo coletivo (idêntico no ano anterior) e muito semelhantes aos exercícios
anteriores a 2015;
(iv) Cancelamento da multa de ofício imposta na parcela da participação nos resultados
com base no art. 112 do CTN, tendo em vista existência de um número bem relevante
de decisões do CARF capazes de indicar qual era a correta interpretação da regra
Fl. 1972
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-010.713 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.720300/2020-67

prevista na Lei 10.101/00 à época dos fatos geradores, sendo elas favoráveis às
premissas seguidas pela Recorrente principal;
(v) A baixa dos autos em diligência para que a Autoridade Fiscal providencie o reajuste
da base de cálculo exigida de forma a considerar apenas os valores pagos com
habitualidade aos empregados da Recorrente principal, conforme indicado.
(vi) A exclusão das coobrigadas/responsáveis solidárias do polo passivo desta autuação,
nos moldes da melhor interpretação do art. 124 do CTN, da doutrina e jurisprudência
judiciais e administrativas pátrias.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo e preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
recurso e passo ao seu exame.
O processo de no 15504-720.302/2020-56, relativo à constituição dos créditos
tributários destinados a Terceiros, será julgado na mesma sessão de julgamento que este
processo.
Desde a impugnação, o Recorrente comunicou o pagamento parcial da autuação,
relativamente às rubricas “outros valores não oferecidos à tributação”.
Desta forma, restam ao contencioso tributário administrativo o lançamento em
razão de pagamentos de participação nos resultados e abono salarial.
Do Mérito
O presente processo trata de autuação pelas infrações; pagamento de PPR e abono
salarial.
O Recorrente assinala que:
1 – os programas de PPR não descumpriram regramento legal de pactuação
prévia; não houve descumprimento relativo à participação sindical;
2 – sobre o abono único não há incidência tributária. Ressalta entendimento
veiculado pelo Ato Declaratório 16/2011 (editado com base no Parecer PGFN/CRJ/No
2.114/2011). Afirma que o pagamento não tem natureza contraprestativa e não é habitual; há
erro na base de cálculo do lançamento em face do abono único.
3 – ausente a responsabilidade solidária por grupo econômico, entre
ANGLOGOLD SOUTH AMERICA LIMITED (AGSA) e SÃO BENTO GOLD COMPANY
LIMITED (SÃO BENTO). Destaca que o Parecer Normativo COSIT/RFB no 4, de 2018, que
Fl. 1973
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-010.713 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.720300/2020-67

reconheceu que a mera existência de grupo econômico regular não é suficiente para legitimar a
atribuição de responsabilidade tributária.
Subsidiariamente, pede:
(iii) O cancelamento da exigência da contribuição previdenciária sobre os valores pagos
a título de participação nos resultados no acordo coletivo de PPR/2016, considerando
que os empregados da Recorrente principal já tinham conhecimento prévio dos termos
do acordo coletivo (idêntico no ano anterior) e muito semelhantes aos exercícios
anteriores a 2015;
(iv) Cancelamento da multa de ofício imposta na parcela da participação nos resultados
com base no art. 112 do CTN, tendo em vista existência de um número bem relevante
de decisões do CARF capazes de indicar qual era a correta interpretação da regra
prevista na Lei 10.101/00 à época dos fatos geradores, sendo elas favoráveis às
premissas seguidas pela Recorrente principal;
(v) A baixa dos autos em diligência para que a Autoridade Fiscal providencie o reajuste
da base de cálculo exigida de forma a considerar apenas os valores pagos com
habitualidade aos empregados da Recorrente principal, conforme indicado.
(vi) A exclusão das coobrigadas/responsáveis solidárias do polo passivo desta autuação,
nos moldes da melhor interpretação do art. 124 do CTN, da doutrina e jurisprudência
judiciais e administrativas pátrias.
Vejamos cada uma das infrações descritas, desdobramentos e decisão.
1 - pagamento de PLR em desconformidade com a lei
Inicialmente, vejamos aspectos à respeito da natureza jurídica da PLR.
O pagamento de participação nos lucros ou resultados objetiva uma maior a
integração entre capital e trabalho.
Resultado de acordo entre patrão e empregados, os ajustes para pagamento de
PLR devem ser reproduzidos em documento que defina as regras que presidiram o processo de
negociação para pagamento de parcela do lucro ou do resultado alcançado, como forma de
premiação aos empregados que se envolverem no alcance dos objetivos empresariais.
O pagamento de verbas a título de Participação nos Lucros e Resultados (PLR) e a
incidência ou não de contribuições previdenciárias, vem despertando discussões ao longo dos
anos no contencioso administrativo tributário.
A primeira temática, e talvez a mais importante, objeto discussões constantes no
âmbito do julgamento administrativo tributário, diz respeito à natureza jurídica do comando
constitucional. Afinal, trata-se de uma espécie de não incidência tributária constitucional ou de
uma exclusão legal de contribuições previdenciárias sobre os valores pagos a título de
participação nos lucros e resultados, conhecido por PLR?
Os desdobramentos das respostas em um ou outro sentido são relevantes para o
deslinde de diversas outras questões a respeito da temática.
Claro que a análise da tributação de contribuições previdenciárias incidente sobre
o pagamento de valores a título de PLR deve partir do exame da Constituição Federal. Foi o
Fl. 1974
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-010.713 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.720300/2020-67

legislador constitucional quem estabeleceu o direito dos trabalhadores à participação nos lucros,
ou resultados, desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, participação na gestão da
empresa, conforme definido em lei, (inciso XI, do art. 7o, da CF/88).
Fundamentos Constitucionais;
Sob a ótica do STF (RE 636.899), o preceito contido no art. 7o, XI, da CF/88 não
é autoaplicável, ou seja possui eficácia limitada, dependendo de lei regulamentadora para
produzir a plenitude de seus efeitos, não comportando todos os elementos necessários à sua
executoriedade.
Somente com o advento da Medida Provisória (MP) 794/94, convertida na Lei
10.101/2000, foram implementadas as condições indispensáveis ao exercício do direito à
participação dos trabalhadores empregados no lucro das sociedades empresárias.
Extrai-se do Voto do Min. Dias Toffoli no RE 636.899, do STF, que:
Como decidido, nos autos do RE no 569.441, o Plenário da Corte ratificou a sua
jurisprudência da Corte no sentido de que o preceito contido no art. 7o, XI, da
Constituição não é auto-aplicável e que a sua regulamentação se deu com a
edição da Medida Provisória no 794/94, convertida na Lei no 10.101/2000.
Referida Lei no 10.101/2000, regula a participação dos empregados nos lucros
ou resultados da empresa, dispondo em seu art. 3o que essa participação não
substitui ou complementa a remuneração devida a qualquer empregado, nem
constitui base de incidência de qualquer encargo trabalhista. Dando efetividade
ao comando do art. 7o, VI, da Constituição, nos termos da lei regulamentadora,
o art. 28, § 9o da Lei no 8.212/91, exclui da base de incidência da contribuição
previdenciária os valores recebidos pelo empregado, a título da participação nos
lucros da empresa.
No mesmo sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL: TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
FISCAL.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
EMPRESA
TOMADORA
DO
SERVIÇO.
SOLIDARIEDADE. AFERIÇÃO INDIRETA ANTES DA LEI 9.711/98.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
RECURSO
ESPECIAL
DA
CONTRIBUINTE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PARTICIPAÇÃO
NOS LUCROS E RESULTADOS DA EMPRESA. REQUISITOS DO ART. 2o
DA LEI 10.101/2000. AUSÊNCIA DE NEGOCIAÇÃO COLETIVA PRÉVIA.
INCIDÊNCIA
DA
CONTRIBUIÇÃO.
SEST
E
SENAT.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF.RECURSO DA
FAZENDA NACIONAL:
5. Para que a verba paga pela empresa possa caracterizar-se como participação
nos lucros e, consequentemente, tornar-se isenta da contribuição previdenciária,
exige-se a observância de um dos procedimentos descritos no art. 2o da Lei
10.101/2000, vale dizer, comissão escolhida pelas partes ou acordo coletivo,
Fl. 1975
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-010.713 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.720300/2020-67

devendo constar dos documentos decorrentes da negociação "regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e
prazos para revisão do acordo".
6. O não cumprimento desses requisitos impede que a verba paga seja
considerada, para fins tributários, como participação nos lucros, razão por que
sobre ela incidirá a contribuição previdenciária, dada sua natureza
remuneratória.
(REsp 1216838/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA,
julgado em 06/12/2011, DJe 19/12/2011)
A jurisprudência do CARF vem acompanhando os entendimentos dos tribunais
superiores, no sentido de que o comando normativo constitucional tem eficácia limitada e
submete-se às condições estabelecidas pelo legislador infraconstitucional, como se depreende
dos Acórdãos 9202-009.907, de 22/09/2021; 9202-010.258, de 14/12/2021; 9202-009.919, de
22/09/2021; 9202.010.275, de 14/12/2021, dentre outros.
Fundamentos e Condições Legais;
Esta primeira afirmação conduz ao exame dos aspectos legais relativos ao
pagamento de PLR.
De acordo com o previsto no art. 28 da Lei n ° 8.212/1991, entende-se por salário
de contribuição:
Art.28. Entende-se por salário de contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda,
de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa; (Redação
dada pela Lei no 9.528, de 10/12/97).
A legislação previdenciária é clara quando destaca, em seu art. 28, §9o, as verbas
que não integram o salário de contribuição.
Art. 28 (...)
§ 9o Não integram o salário de contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:
Fl. 1976
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-010.713 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.720300/2020-67

j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada
de acordo com lei específica;
O comando legal determina que o recebimento de verbas nos termos de a lei
específica poderá garantir a não integração dos pagamentos no salário de contribuição, em
absoluta ressonância com o comando constitucional.
Somente com o advento da Medida Provisória (MP) 794/94, convertida na Lei
10.101/2000, foram implementadas as condições indispensáveis ao exercício do direito à
participação dos trabalhadores empregados no lucro das sociedades empresárias.
A Lei no 10.101/00, ao dispor sobre as diretrizes do programa de participação dos
lucros e resultados, estabeleceu em seu art. 2o, alguns requisitos a serem cumpridos, tais como:
a) negociação entre empresa e empregados mediante comissão escolhida por
ambas as partes ou existência de convenção ou acordo coletivo;
b) fixação de regras claras e objetivas quanto aos direitos substantivos, das regras
adjetivas e os mecanismos de aferição das informações pertinentes ao cumprimento do acordado,
periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos para revisão do acordo, podendo ser
considerados, entre outros, os seguintes critérios e condições: índices de produtividade,
qualidade ou lucratividade da empresa; programas de metas, resultados e prazos, pactuados
previamente.
O programa de participação dos lucros e resultados deve conferir ao empregado o
direito de saber todos os riscos, vantagens e desvantagens em aderir ao regime, deixando sempre
muito claras as regras e as metas que devem ser cumpridas para o recebimento da verba. E a lei
exige que nos instrumentos decorrentes da negociação constem as regras adjetivas do plano de
PLR, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao cumprimento do
acordado, para que o trabalhador possa saber, de antemão, como ele será avaliado e como será
apurado o cumprimento das metas previamente estabelecidas, não se contentando a Lei com a
mera divulgação, a posteriori, na internet ou em outro meio qualquer de comunicação da
empresa, da consolidação dos resultados alcançados. Como se observa, o normativo confere
enfoque proativo, no sentido de antecipar de maneira clara e precisa qual será efetivamente o
mecanismo de avaliação dos trabalhadores quanto às metas estabelecidas e de qual será o critério
e metodologia de apuração do cumprimento das metas estabelecidas no acordo, não sendo
bastante a mera postura estática, retroativa, de apenas medir e relatar os resultados alcançados.
Natureza Jurídica:
Como norma de eficácia limitada, condicionada ao cumprimento de requisitos
estabelecidos pelo legislador infraconstitucional, o exame do comando normativo traz à
discussão, no contencioso administrativo tributário, a controvérsia relativa ao alcance da não
incidência tributária de contribuições previdenciárias sobre os valores pagos a título de
participação nos lucros e resultados: se constitucional ou legal.
Há julgados, como a decisão exarada no Acórdão 9202-003.368, que trazem
entendimento no sentido de que a Participação nos Lucros e Resultados, de fato, constitui uma
Fl. 1977
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-010.713 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.720300/2020-67

verdadeira imunidade, eis que desvinculada da tributação das contribuições previdenciárias
por força da Constituição Federal, em virtude de se caracterizar como verba eventual e incerta.
Ao enfoque da imunidade, os Conselheiros entenderam que os pagamentos a título de PLR não
devem observância aos rigores interpretativos insculpidos nos artigos 111, inciso II e 76, do
CTN, os quais contemplam as hipóteses de isenção, com necessária interpretação restritiva
da norma. Ao contrário, no caso de imunidade, a doutrina e jurisprudência consolidaram
entendimento de que a interpretação da norma constitucional poderá ser mais abrangente,
de maneira a fazer prevalecer a própria vontade do legislador constitucional ao afastar
a tributação de tais verbas, o que não implica dizer que a PLR não deve observância ao
regramento específico e que a norma constitucional que a prescreve é de eficácia plena.
Neste mesmo sentido, o Acórdão 2402-006.978.
Entretanto, pondera-se que para a definição da natureza jurídica de normativo, em
imune ou isentivo, não basta o mero exame da origem do comando legal. É preciso analisar seu
alcance e conteúdo.
Ao tratar do tema imunidade tributária, Robson Maia Linsi destaca ser a
imunidade um obstáculo imposto pelo legislador constituinte às pessoas políticas de direito
constitucional interno ao poder de tributar. Nesse sentido, a imunidade conduz a impossibilidade
de incidência tributária, na medida em que não nasce a obrigação tributária.
Examinado o inciso XI, do ar. 7o, da CF/88, observa-se que o comando não traz
uma limitação à competência do legislador ordinário, ou suprime parcela do poder de tributar,
como seria o alcance de um normativo de imunidade.
Ao contrário, observa-se que o comando legal conferiu ao ente tributante o poder
de abrir mão de exigir tributo de determinado contribuinte em determinadas condições.
Como observa Paulo de Barros Carvalhoii, por ausência de critério da hipótese ou
do consequente, haverá isenção tributária:
“O que o preceito de isenção faz é subtrair parcela do campo de abrangência do
critério do antecedente ou do consequente, podendo a regra de isenção suprimir
a funcionalidade da regra-matriz tributária de oito maneiras distintas: (i) pela
hipótese: i.1) atingindo-lhe o critério material, pela desqualificação do verbo;
i.2) mutilando o critério material, pela subtração do complemento; i.3) indo
contra o critério espacial; i.4) voltando-se para o critério temporal; (ii) pelo
consequente, atingindo: ii.1) o critério pessoal, pelo sujeito ativo; ii.2) o critério
pessoal, pelo sujeito passivo; ii.3) o critério quantitativo, pela base de cálculo; e
ii.4) o critério quantitativo pela alíquota.”
O entendimento de que o comando legal inserto no inciso XI, do art. 7o, da CF/88,
traz medida isentiva pode ser verificado no Acórdão 2201-004.060, de 05/02/2018, conforme
trechos abaixo reproduzidos:
O artigo 7o da Carta da República, versando sobre os direitos dos
trabalhadores, estabelece:
Fl. 1978
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-010.713 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.720300/2020-67

Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que
visem à melhoria de sua condição social:
(...)
XI – participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da
remuneração, e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa,
conforme definido em lei;
De plano, é forçoso observar que os lucros e resultados decorrem do
atingimento eficaz do desiderato social da empresa, ou seja, tanto o lucro como
qualquer outro resultado pretendido pela empresa necessariamente só pode
ser alcançado quando todos os meios e métodos reunidos em prol do
objetivo social da pessoa jurídica foram empregados e geridos com
competência, sendo que entre esses estão, sem sombra de dúvida, os
recursos humanos.
Nesse sentido, encontramos de maneira cristalina que a obtenção dos
resultados pretendidos e do consequente lucro foi objeto do esforço do
trabalhador e portanto, a retribuição ofertada pelo empregador decorre dos
serviços prestados por esse trabalhador, com nítida contraprestação, ou seja,
com natureza remuneratória.
Esse mesmo raciocínio embasa a tributação das verbas pagas a título de
prêmios ou gratificações vinculadas ao desempenho do trabalhador, consoante a
disposição do artigo 57, inciso I, da Instrução Normativa RFB no 971, de
2009, explicitada em Solução de Consulta formulada junto à 5aRF (SC no 28 –
SRRF05/Disit), assim ementada:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
PRÊMIOS DE INCENTIVO. SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
Os prêmios de incentivo decorrentes do trabalho prestado e pagos aos
funcionários que cumpram condições pré estabelecidas integram a base
de cálculo das contribuições previdenciárias e do PIS incidente sobre a
folha de salários.
Dispositivos Legais: Constituição Federal, de 1988, art. 195, I, a; CLT art.
457, §1o; Lei no 8.212, de 1991, art. 28, I, III e §9o; Decreto no 3.048, de
1999, art. 214, §10; Decreto no 4.524, de 2002, arts. 2o, 9o e 50. (grifamos)
Porém, não só a Carta Fundamental como também a Lei no 10.101, de 2000,
que disciplinou a Participação nos Lucros e Resultados (PLR), textualmente em
seu artigo 3o determinam que a verba paga a título de participação, disciplinada
na forma do artigo 2o da Lei, “não substitui ou complementa a remuneração
devida a qualquer empregado, nem constitui base de incidência de qualquer
encargo trabalhista, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade” o
que afasta peremptoriamente a natureza salarial da mencionada verba.
Fl. 1979
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-010.713 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.720300/2020-67

Ora, analisemos as inferências até aqui construídas. De um lado, concluímos
que as verbas pagas como obtenção de metas alcançadas tem nítido caráter
remuneratório uma vez que decorrem da prestação pessoal de serviços por parte
dos empregados da empresa. Por outro, vimos que a Constituição e Lei que
instituiu a PLR afastam – textualmente – o caráter remuneratório da mesma, no
que foi seguida pela Lei de Custeio da Previdência Social, Lei no 8.212, de
1991, que na alínea ‘j’ do inciso 9 do parágrafo 1o do artigo 28, assevera
que não integra o salário de contribuição a parcela paga a título de
“participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada
de acordo com lei específica”
A legislação e a doutrina tributária bem conhecem essa situação. Para uns,
verdadeira imunidade pois prevista na Norma Ápice, para outros isenção,
reconhecendo ser a forma pela qual a lei de caráter tributário, como é o caso da
Lei de Custeio, afasta determinada situação fática da exação.
Não entendo ser o comando constitucional uma imunidade, posto que esta é
definida pela doutrina como sendo um limite dirigido ao legislador competente.
Tácio Lacerda Gama (Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico,
Ed. Quartier Latin, pg. 167), explica:
"As imunidades são enunciados constitucionais que integram a norma de
competência tributária, restringindo a possibilidade de criar tributos
Ao recordar o comando esculpido no artigo 7o, inciso XI da Carta da
República não observo um comando que limite a competência do
legislador ordinário, ao reverso, vejo a criação de um direito dos trabalhadores
limitado por lei.
Superando a controvérsia doutrinária e assumindo o caráter isentivo em face da
expressa disposição da Lei de Custeio da Previdência, mister algumas
considerações.
Luis Eduardo Schoueri (Direito Tributário 3aed. São Paulo: Ed Saraiva.
2013. p.649), citando Jose Souto Maior Borges, diz que a isenção é uma
hipótese de não incidência legalmente qualificada. Nesse sentido, devemos
atentar para o alerta do professor titular da Faculdade de Direito do Largo de
São Francisco, que recorda que a isenção é vista pelo Código Tributário
Nacional como uma exceção, uma vez que a regra é que: da incidência, surja o
dever de pagar o tributo. Tal situação, nos obriga a lembrar que as regras
excepcionais devem ser interpretadas restritivamente.
Paulo de Barros Carvalho, coerente com sua posição sobre a influência
da lógica semântica sobre o estudo do direito aliada a necessária
aplicação da lógica jurídica, ensina que as normas de isenção são regras
de estrutura e não regras de comportamento, ou seja, essas se dirigem
diretamente à conduta das pessoas, enquanto aquelas, as de estrutura,
Fl. 1980
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2202-010.713 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.720300/2020-67

prescrevem o relacionamento que as normas de conduta devem manter
entre si, incluindo a própria expulsão dessas regras do sistema (ab-rogação)
Por ser regra de estrutura a norma de isenção “introduz modificações no
âmbito da regra matriz de incidência tributária, esta sim, norma de conduta”
(CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 25a ed. São
Paulo: Ed. Saraiva, 2013. p. 450), modificações estas que fulminam algum
aspecto da hipótese de incidência, ou seja, um dos elementos do
antecedente normativo (critérios material, espacial ou temporal), ou do
consequente (critérios pessoal ou quantitativo).
Podemos entender, pelas lições de Paulo de Barros, que a norma isentiva é
uma escolha da pessoa política competente para a imposição tributária que
repercute na própria existência da obrigação tributária principal uma vez que
ela, como dito por escolha do poder tributante competente, deixa de existir. Tal
constatação pode, por outros critérios jurídicos, ser obtida ao se analisar o
Código Tributário Nacional, que em seu artigo 175 trata a isenção como forma
de extinção do crédito tributário.
Voltando uma vez mais às lições do Professor Barros Carvalho, e observando a
exata dicção da Lei de Custeio da Previdência Social, encontraremos a
exigência de que a verba paga a título de participação nos lucros e
resultados “quando paga ou creditada de acordo com lei específica” não
integra o salário de contribuição, ou seja, a base de cálculo da exação
previdenciária. Ora, por ser uma regra de estrutura, portanto condicionante
da norma de conduta, para que essa norma atinja sua finalidade, ou seja impedir
a exação, a exigência constante de seu antecedente lógico – que a verba seja
paga em concordância com a lei que regula a PLR – deve ser totalmente
cumprida.
Objetivando que tal determinação seja fielmente cumprida, ao tratar das
formas de interpretação da legislação tributária, o Código Tributário Nacional
em seu artigo 111 preceitua que se interprete literalmente as normas de tratem
de outorga de isenção, como no caso em comento.
Importante ressaltar, como nos ensina André Franco Montoro, no clássico
Introdução à Ciência do Direito (24aed., Ed. Revista dos Tribunais, p. 373), que
a:
“interpretação literal ou filológica, é a que toma por base o significado
das palavras da lei e sua função gramatical. (...). É sem dúvida o primeiro
passo a dar na interpretação de um texto. Mas, por si só é insuficiente,
porque não considera a unidade que constitui o ordenamento jurídico e
sua adequação à realidade social. É necessário, por isso, colocar seus
resultados em confronto com outras espécies de interpretação”. (grifos
nossos)
Fl. 1981
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2202-010.713 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.720300/2020-67

Nesse diapasão, nos vemos obrigados a entender que a verba paga à título de
PLR não integrará a base de cálculo das contribuições sociais previdenciárias se
tal verba for paga com total e integral respeito à Lei no 10.101, de 2000,
que dispõe sobre o instituto de participação do trabalhador no resultado da
empresa previsto na Constituição Federal.
Isso porque: i) o pagamento de verba que esteja relacionada com o resultado da
empresa tem inegável cunho remuneratório em face de nítida contraprestação
que há entre o fruto do trabalho da pessoa física e a o motivo ensejador do
pagamento, ou seja, o alcance de determinada meta; ii) para afastar essa
imposição tributária a lei tributária isentiva exige o cumprimento de
requisitos específicos dispostos na norma que disciplina o favor
constitucional.
Sob os contornos do alcance e conteúdo do comando, observa-se o distanciamento
do conceito de regramento de imunidade.
Ao contrário, o exame da natureza jurídica do instituto conduz a afirmação de
tratar-se de preceito isentivo condicionado ao cumprimento de requisitos legais, afirmação que
conduz a desdobramentos, inclusive a respeito da metodologia legal à interpretação e aplicação
da lei.
No sentido do comando legal trazer uma isenção condicionada, os Acórdãos
2402-006.071, de 03/04/2018; e 2201-004.072, de 05/02/2018.
Aplicação do Artigo 111 do CTN;
No ordenamento vigente, optou-se por estabelecer que as normas isentivas
tributárias devam ser interpretadas de forma literal, conforme dispõe o art. 111, II do CTN.
Por razões de segurança, buscou-se impossibilitar que sejam conferidas
interpretações extensivas ao limite das isenções, seja no que toca ao seu alcance ou ao seu
acesso.
Segundo Ricardo Lobo Torresiii a interpretação literal consiste no limite da
atividade do intérprete. Dessa maneira, o interprete tem por início o texto do direito positivo,
restando adstrito ao seu limite no sentido possível da expressão linguística.
Sob esta ótica, ampliar o sentido possível das palavras da lei, significa adentrar no
campo da integração e da complementação do direito.
O legislador determinou que a atividade de interpretação das normas tributárias
isentivas seja o mais limitada possível a intratextualidade, evitando-se a contextualidade e a
intertextualidade, como bem adverte Heleno Taveira Torresiv.
O Código Tributário Nacional, ao criar essa exceção à regra geral da
intepretação “livre”, ao exigir que a interpretação deva ser literal no caso dos
textos de incentivos, ou seja, sem expansão de significação, estatui uma
proteção ao contribuinte, o que poucos dão exato sentido. E esta proteção
Fl. 1982
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2202-010.713 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.720300/2020-67

consiste em não se suprimir direito ao benefício, com redução das suas
possibilidades.
Nesse sentido, diz Hugo de Brito Machado, verbis:
“Há quem afirme que a interpretação literal deve ser entendida como
interpretação restritiva. Isto é um equívoco. Quem interpreta literalmente por
certo não amplia o alcance do texto, mas com certeza também não o restringe.
Fica no exato alcance que a expressão literal da norma permite. Nem mais,
nem menos. Tanto é incorreta a ampliação do alcance, como sua restrição.(
MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 24. ed. São Paulo:
Malheiros, 2004, p. 362)
O entendimento do STJ segue a mesma, e correta de garantismo do contribuinte,
conforme se verifica dos seguintes Acórdãos abaixo transcritos, verbis: “6. A
imposição da interpretação literal da legislação tributária que disponha sobre
outorga de isenção (artigo 111, inciso II, do CTN) proscreve tanto a adoção de
exegese ampliativa ou analógica, como também a restrição além da mens legis
ou a exigência de requisito ou condição não prevista na norma isentiva
(BRASIL. Superior Tribunal de Justiça – STJ, REsp 1098981/PR, Relator
Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02.12.2010, DJe 14.12.2010)
Em outro julgado: “6. Não cabe ao intérprete restringir o alcance do dispositivo
legal que, a teor do art. 111 do CTN, deve ter sua aplicação orientada pela
interpretação literal, a qual não implica, necessariamente, diminuição do seu
alcance, mas sim sua exata compreensão pela literalidade da norma.” (BRASIL.
Superior Tribunal de Justiça – STJ, REsp 1.468.436/RS, Relator Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 01.12.2015, DJe 09.12.2015 ) Ou
ainda: “4. A interpretação a que se refere o art. 111 do CTN, é a literal, que não
implica, necessariamente, diminuição do seu alcance, mas sim sua exata
compreensão pela literalidade da norma.”( BRASIL. Superior Tribunal de
Justiça – STJ, REsp no1.471.576/RS, Relator Ministro Mauro Campbell
Marques, 2a Turma, j. 27.10.2015, DJe 09.11.2015)
No Estado Democrático de Direito, os núcleos funcionais da segurança jurídica
operam mediante as funções de certeza, confiabilidade e estabilidade sistêmicas.
Por isso, a partir do binômio certeza e coerência, a confiabilidade funcional
determina, operacionalmente, a normalidade do sistema, como garantia de
concretização de direitos e liberdades fundamentais.
A legalidade tributária classificadora e tipificante, nos casos de isenções, totais
ou parciais, nos termos do art. 111, II do CTN, prescreve para o aplicador da
norma tributária uma espécie de interpretação por paráfrases, numa expectativa
de assegurar ao máximo uma tentativa de “única resposta correta”.( Deveras,
pois, como observa Giuseppe Melis, o emprego de métodos ou argumentos
interpretativos não tem qualquer função de correção ou exatidão da decisão.
MELIS, Giuseppe. L'Interpretazione nel diritto tributario. Padova: CEDAM,
2003, p. 445.) Busca-se, assim, afastar a indeterminação e a incerteza (Cf.
Fl. 1983
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2202-010.713 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.720300/2020-67

OTERO, Paulo. Legalidade e administração pública: o sentido da vinculação
administrativa à juridicidade. Coimbra: Almedina, 2003, p. 961) (a dúvida
interpretativa), na construção de sentidos e significados para os textos
normativos.
(...)
A literalidade das isenções propõe-se a uma interpretação especificadora do
texto. Sem dúvidas, este “método” constitui o ponto de partida para uma
atividade de interpretação das normas tributárias, i.e., em modo restritivo, o
mais limitado possível, pela intratextualidade à qual se reduz, evitando-se a
contextualidade e a intertextualidade tão próprios da interpretação extensiva.
A interpretação extensiva da decisão administrativa ou da judicial, pode
significar uma tentativa de ampliar o campo material de incidência do tributo,
por mero dirigismo interpretativo. Assim como a restritiva busca reduzir o
acesso ao benefício da isenção. O art. 111 do CTN, neste sentido, concorre para
a afirmação do princípio da certeza do direito, ao exigir uma interpretação
“literal”, cujo resultado há de ser especificador do conteúdo da lei isentiva.
(...)
Ao assim determinar, o legislador empregou uma locução imperativa com
sentido de ordenar um comando a ser seguido, sem dar opções à aplicação de
interpretação diversa da indicada no enunciado. O modelo de interpretação
especificadora pretende dirigir a aplicação dos incentivos nos limites
entabulados pelo legislador, sem restrição ou ampliação, conforme o valor da
certeza.
(...)
O Código Tributário Nacional, ao criar essa exceção à regra geral da
intepretação “livre”, ao exigir que a interpretação deva ser literal no caso dos
textos de incentivos, ou seja, sem expansão de significação, estatui uma
proteção ao contribuinte, o que poucos dão exato sentido. E esta proteção
consiste em não se suprimir direito ao benefício, com redução das suas
possibilidades.
Para Thomas Bustamante e Henrique Napoleão Alvesv:
A norma exige, dessa forma, entre outras condutas e posturas interpretativas, o
respeito aos sentidos compreendidos nas “convenções interpretativas”(
BAYÓN, Juan Carlos. “Derecho, convencionalismo y controversia”, in:
NAVARRO, Pablo E.; REDONDO, María Cristina (orgs.). La relevancia del
derecho: Ensayos de filosofía jurídica, moral y política. Barcelona: Gedisa,
2002 (57-92), p. 77) existentes no contexto situacional em que o dispositivo se
aplica (convenções essas que se manifestam no conteúdo das disposições
empregadas pelo legislador, na jurisprudência constitucional acerca do sentido
dos princípios fundamentais do Direito, nos enunciados da dogmática jurídica e
Fl. 1984
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2202-010.713 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.720300/2020-67

da doutrina consolidada etc.), de sorte a se evitar surpresas e incoerências na
construção do Direito pela Administração e pelo Poder Judiciário.
Exige ainda, por derradeiro, um respeito ao ponto de vista do administrado, por
meio da proteção de sua confiança, que se manifesta concretamente na proteção
da “continuidade da ordem jurídica”, da “proteção da continuidade, do ponto de
vista material”, das situações jurídicas consolidadas, da “fidelidade do sistema à
justiça” e da “proteção da disposição concreta ou do investimento” realizado
pelos contribuintes (DERZI, Misabel Abreu Machado. Modificações da
Jurisprudência no Direito Tributário. São Paulo: Noeses, 2009, p. 592-593).
(...)
Podemos perceber claramente, ante às considerações acima, que o art.111 do
CTN, embora renegado, mal compreendido ou criticado pela grande maioria dos
juristas pátrios, conserva uma relevância normativa não desprezível no sistema
jurídico brasileiro contemporâneo.
Sem eliminar a importância dos cânones e métodos de interpretação ordinários, a norma
que se extrai dessa disposição legal exige (i) a fidelidade aos significados contidos no núcleo semântico
da norma a interpretar e o respeito aos limites decorrentes do quadro normativo por ela estabelecido; (ii) a
interpretação dos conectores da norma a interpretar como estabelecendo condições necessárias, e não
meramente suficientes, para o surgimento da consequência jurídica contida na apóstase da norma, de sorte
que o argumento a contrario se torna obrigatoriamente aplicável a todas as hipóteses previstas nos incisos
I a III do art. 111; e (iii) que se adote, dentre as interpretações semanticamente possíveis da legislação
tributária, a que melhor atenda aos deveres de cognoscibilidade, confiabilidade e calculabilidade do
Direito, em nome do princípio da segurança jurídica. Essa tríade de deveres argumentativos define,
portanto, o significado e a relevância normativa do art. 111 do Código Tributário Nacional.
Diz-se que o método literal de interpretação, isoladamente utilizado, mostra-se
inadequado para ao objetivo da plena compreensão da norma. Entretanto, esta foi a opção do
legislador, em prol da segurança jurídica como garantia de concretização de direitos e liberdades
fundamentais.
Neste sentido, deve-se compreender que o regramento do art. 111 do CTN proíbe
a interpretação extensiva ou restritiva da legislação tributária, que disponha sobre as matérias
nele relacionadas.
Pois bem, segundo Relato Fiscal, o descumprimento do regramento ao pagamento
de verba isenta decorreu:
2.1.1.2.4 - Considerando que ao final dos instrumentos de negociação, precedendo a
identificação e as assinaturas das partes envolvidas, consta que os instrumentos de
acordos foram assinados após iniciados cada período base estabelecido para aferição
dos resultados, conforme detalhadamente identificados no item 2.1.1.2.2, sendo,
período de apuração 2015, com data de assinatura em 20/03/2015 e período de
apuração 2016, assinado em 29/02/2016, ou seja, restada a caracterização da
ausência de prévio estabelecimento de metas uma vez que já haviam transcorridos,
respectivamente, três e dois meses do período definido como base de apuração, é de se
inferir que referidas participações foram pagas em desacordo com os preceitos da Lei
específica, no presente caso, conforme art.2°, da Lei n°. 10.101/2000, segundo previsão
do RPS, aprovado pelo Decreto n°. 3.048/99, em seu artigo 214, § 9°, inciso X.
Fl. 1985
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2202-010.713 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.720300/2020-67

2.1.1.2.4.1 - Ainda nos referindo ao Acordo PPR 2015, releva ressaltar que ate a data
de 16/11/2015, a exigência determinada no inciso I, art. 2° da Lei 10.101/2000
(Redação dada pela Lei n° 12.832, de 2013) não havia sido cumprida, haja vista que a
comissão paritária escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante
indicado pelo sindicato da respectiva categoria, não estava totalmente composta,
conforme se verifica do ofício encaminhado ao Recursos Humanos da Anglogold
Ashanti Córrego do Sítio S.A. pelo Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da
Extração do Ouro e Metais Preciosos, de Nova Lima e Região, que se prestou, frise-se,
somente em 16/11/2015, à indicação de seu diretor Moacir Gonçalves como
representante do Sindicato para a Comissão PPR 2015.
2.1.1.2.5 - Enfatize-se ainda que, conforme se verifica das datas de recebimento, apostas
nos ofícios, formalizados pela ANGLOGOLD, que se prestaram ao encaminhamento
dos instrumentos de negociação da PR, aos Sindicatos signatários, cuja exigência está
prevista no § 2° do art. 2°, da Lei n°. 10.101/2000, o Acordo de 2015 foi entregue
somente em 28 de outubro de 2015 enquanto que o Acordo de 2016 foi arquivado
somente em 26 de agosto de 2016. Resta claro portanto que, a partir destas datas, numa
eventual discordância dos Sindicatos, quanto aos termos dos Acordos, qualquer
alteração, há apenas dois meses do fim do período base de apuração (tomando como
base o exercício de 2015), não impactaria o esforço, a ser despendido pelos empregados
ou Gerências, necessário ao atingimento de resultados e cumprimento de metas. Daí a
necessidade de pactuação prévia e arquivamento na Unidade Sindical dos trabalhadores,
conforme previsão legal.
2.1.1.2.6 - Restando descumprida uma das condições estabelecidas na Lei 10101, de
2000, qual seja, que os programas de metas, resultados e prazos, sejam pactuados
previamente, significando dizer que os instrumentos de acordo contendo critérios e
condições devem ser assinados, previamente, em data anterior ao período de sua
vigência, é de se ressaltar que o necessário conhecimento prévio do que foi estabelecido
nos referidos Acordos implica na garantia dos direitos do PARTICIPANTE bem como
assegura o cumprimento de suas obrigações.(g.n.)
O Recorrente assinala que os programas de PPR não descumpriram regramento
legal de pactuação prévia e que não houve descumprimento relativo à participação sindical.
(a) celebração posterior ao início do exercício a que diziam respeito os resultados.
De acordo com a autuação, o pagamento da participação nos resultados relativo ao
Acordo Coletivo estabelecido em março de 2015 deu-se em fevereiro de 2016, sendo que o
relativo ao Acordo Coletivo estabelecido em fevereiro de 2016 ocorreu em fevereiro de 2017.
Examinando a instrução processual, o Colegiado de Piso assinalou que:
A Autoridade Lançadora no seu TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL – FLS. 50 A
550 demonstra as fls. 57 a 66, que o contribuinte não atendeu os requisitos legais
previstos no artigo 2 o, da Lei no 10.101/2000, aos quais o impugnante corrobora com
os argumentos de suas contestações, de que não houve cumprimentos desses requisitos,
conforme se aferem das alegações extensas e substanciosas de fls. 1265 a 1291.
(...)
Ademais, pressupõe que os acordos coletivos devem ser entabulados antes, como
também, registrados antes no órgão competente, para dar a publicidade, nos
estabelecimentos as regras para atingimentos de metas e resultados.
Porque, as metas e resultados estão ligados ao aumento de produtividade e a
participação no resultado tem finalidade de incentivo direto por maior produção ou
Fl. 1986
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2202-010.713 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.720300/2020-67

maior rendimento do trabalho e realização de meios previamente programados, como
também, estão relacionadas aos alcances das metas de desempenhos propostas pelas
equipes.
Assim, os pagamentos do PLR após atos jurídicos passados caracterizam critérios
subjetivos, porque a lógica do razoável e de que os critérios objetivos se dão para atos
jurídicos futuros.
Como já expressado, a determinação legislativa de que a regra isentiva seja
interpretada literalmente, impõe limitação ao aplicador da lei à liberdade interpretativa, restrita
ao alcance do texto posto, sem ampliações ou restrições de conceitos.
Neste sentido, o normativo isentivo não prevê a obrigatoriedade de que cada um
dos instrumentos de negociação deva ser elaborado e assinado antes do início do período a que
se referem os lucros ou resultados. Essa foi uma construção jurisprudencial decorrente de
interpretação contextual ou intertextual, mecanismos utilizados na interpretação extensiva,
vedada pelo legislador pátrio.
A interpretação da Autoridade Lançadora mostra-se contextual e foge aos
contornos do art. 111, do CTN.
Atualmente, o requisito legal limita a que os programas de metas, resultados e
prazos sejam pactuados previamente ao pagamento da participação nos lucros e resultados.
Lei 10.101/2000
Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
I - comissão paritária escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante
indicado pelo sindicato da respectiva categoria; (Redação dada pela Lei no
12.832, de 2013) (Produção de efeito)
II - convenção ou acordo coletivo.
§ 1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos
para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e
condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
§ 2o O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos
trabalhadores.
(...)
§ 7o Consideram-se previamente estabelecidas as regras fixadas em instrumento
assinado: (Incluído pela Lei no 14.020, de 2020)
I - anteriormente ao pagamento da antecipação, quando prevista; e (Incluído pela Lei
no 14.020, de 2020)
Fl. 1987
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 2202-010.713 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.720300/2020-67

II - com antecedência de, no mínimo, 90 (noventa) dias da data do pagamento da
parcela única ou da parcela final, caso haja pagamento de antecipação. (Incluído pela
Lei no 14.020, de 2020)
§ 8o A inobservância à periodicidade estabelecida no § 2o do art. 3o desta Lei invalida
exclusivamente os pagamentos feitos em desacordo com a norma, assim entendidos:
(Incluído pela Lei no 14.020, de 2020)
I - os pagamentos excedentes ao segundo, feitos a um mesmo empregado, no mesmo
ano civil; e (Incluído pela Lei no 14.020, de 2020)
II - os pagamentos efetuados a um mesmo empregado, em periodicidade inferior a 1
(um) trimestre civil do pagamento anterior. (Incluído pela Lei no 14.020, de 2020)
§ 9o Na hipótese do inciso II do § 8o deste artigo, mantém-se a validade dos demais
pagamentos. (Incluído pela Lei no 14.020, de 2020)
§ 10. Uma vez composta, a comissão paritária de que trata o inciso I do caput deste
artigo dará ciência por escrito ao ente sindical para que indique seu representante no
prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, findo o qual a comissão poderá iniciar e
concluir suas tratativas. (Incluído pela Lei no 14.020, de 2020)
O regramento inserido na Lei 10.101/2000, pela 14.020, de 2020, tem cunho
meramente interpretativo, situação excepcional de aplicação retroativa.
Segundo prescreve o CTN:
Art. 105. A legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros e
aos pendentes, assim entendidos aqueles cuja ocorrência tenha tido início mas não esteja
completa nos termos do artigo 116.
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de
pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
A respeito da temática, Leandro Paulsen lei interpretativa (PAULSEN, Leandro,
Constituição e código tributário comentados à luz da doutrina e da jurisprudência – 18. ed. – São
Paulo : Saraiva, 2017) assinala que:
“Apesar da cláusula ‘em qualquer caso’, cremos que o texto se refere à lei realmente
interpretativa, isto é, que revela o exato alcance da lei anterior, sem lhe introduzir
gravame novo, nem submeter à penalidade por ato que repousou o entendimento
anterior” (BALEEIRO, Aliomar. Direito tributário brasileiro. 11 ed. Rio de Janeiro:
Forense, 1999, p. 670, atualizado por Misabel Abreu Machado Derzi).
(...)
Fl. 1988
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 2202-010.713 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.720300/2020-67

⇒ Lei interpretativa. A situação das leis interpretativas é a seguinte: a) constituem leis
novas e, portanto, como tal devem ser consideradas; b) se meramente esclarecerem o
sentido de outra anterior, não estarão inovando na ordem jurídica, de maneira que
nenhuma influência maior terão, senão de esclarecimento para os agentes públicos e
contribuintes, se no seu texto constar aplicação retroativa à data da lei interpretada; c)
esta retroatividade será meramente aparente, vigente que estava a lei interpretada; d)
somente subsistirá o preceito supostamente retroativo se a interpretação que der à lei
anterior coincidir com a interpretação que lhe der o Judiciário; e) do contrário, havendo
qualquer agravação na situação do contribuinte, será considerada ofensiva ao princípio
da irretroatividade das leis, merecendo atenção, ainda, o princípio da anterioridade
comum ou especial no que diz respeito à criação e majoração de tributos.
(...)
“‘Expressamente interpretativa’, todavia, não quer dizer que o novo diploma empregue
essas palavras sacramentais, apresentando-se como tal na ementa ou no contexto. Basta
que, reportando-se aos dispositivos interpretados, lhes defina o sentido e aclare as
dúvidas” (BALEEIRO, Aliomar. Direito tributário brasileiro. 11. ed. Rio de Janeiro:
Forense, 1999, p. 670, atualizado por Misabel Abreu Machado Derzi).
Ao meu sentir, o texto “§ 7o Consideram-se previamente estabelecidas as regras
fixadas em instrumento assinado: (Incluído pela Lei no 14.020, de 2020)” apenas conceitua o
termo pactuado previamente do inciso II, §1o, do art. 2o, da Lei 10.101/00.
Mas, mesmo que não se entenda que o §7o, do art. 2o, da Lei 10.101/2000, tenha
interpretado e conceituado a expressão legal “previamente” do inciso II, §1o, do art. 2o do
normativo, observa-se que a determinação de que a celebração dos ajustes de negociação
ocorram antes do exercício objeto de pagamento não fora inserido na lei e decorre de
interpretação contextual, vedada pelo legislador para as normas isentivas, nos termos do art. 111,
II, do CTN.
Ao meu entender, os pagamentos fev/2016 e fev/2017, relativos ao exercício de
2015 e 2016, com pactos celebrados em março/2015 e fevereiro/2016, respectivamente,
permitem inferir o cumprimento da condição legal relativa ao “pactuado previamente”.
Desta forma, seja por entender que a Lei 10.101/2000 não impõe que os ajustes
sejam celebrados antes do início do exercício fiscal, e que entendimento neste sentido contraria o
art. 111, II, do CTN, que determina a interpretação literal das normas isentivas; seja por verificar
que os pagamentos efetivamente ocorreram após as negociações, possibilitando o conhecimento
do quanto ajustado às partes, cumpre reconhecer as alegações do Recorrente nesta temática,
relativas ao cumprimento do requisito da pactuação prévia dos termos negociados.
(b) exigência de participação sindical em 2015 e arquivamento Sindical dos
instrumentos em out/2015 e ago/2016, respectivamente aos ajustes de 2015 e 2016.
Extrai-se do Relato Fiscal:
2.1.1.2.4.1 - Ainda nos referindo ao Acordo PPR 2015, releva ressaltar que ate a data
de 16/11/2015, a exigência determinada no inciso I, art. 2° da Lei 10.101/2000
(Redação dada pela Lei n° 12.832, de 2013) não havia sido cumprida, haja vista que a
comissão paritária escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante
indicado pelo sindicato da respectiva categoria, não estava totalmente composta,
conforme se verifica do ofício encaminhado ao Recursos Humanos da Anglogold
Ashanti Córrego do Sítio S.A. pelo Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da
Extração do Ouro e Metais Preciosos, de Nova Lima e Região, que se prestou, frise-se,
Fl. 1989
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 2202-010.713 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.720300/2020-67

somente em 16/11/2015, à indicação de seu diretor Moacir Gonçalves como
representante do Sindicato para a Comissão PPR 2015. (g.n.)
(...)
2.1.1.2.10 - Sendo assim, os pagamentos efetuados pela empresa a seus empregados, a
título de "Participação nos Resultados", em face da comprovação de que o programa de
metas, resultados e indicadores não foram pactuados previamente, e mais, que os
instrumentos de Acordo de 2015 e 2016 foram arquivados nos respectivos Sindicatos
signatários, somente nas datas de 28 de outubro de 2015 e 26 de agosto de 2016,
respectivamente, não se enquadram no previsto no art. 214, § 9° inciso X do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Dec. n° 3.048, de 06 de maio
de 1999.
2.1.1.2.10.1 - Tal situação colide frontalmente com a disposição da Lei n° 10.101, que
em seu artigo 2°, § 1°, determina que, dos instrumentos decorrentes da negociação
deverão constar regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos, inclusive
mecanismos de aferição do que for acordado, considerando que, no presente caso, os
acordos apresentados foram firmados quando já haviam transcorridos até três meses do
período base de apuração, portanto, sem pactuação prévia, conforme exigência do inciso
II deste mesmo dispositivo legal.
O legislador determinou que a implementação de pagamentos conhecidos como
PLR decorram de negociação entre a empresa e seus empregados através de comissão formada
por representantes da empresa, empregados e sindicato, ou convenção ou acordo coletivo
(incisos I e II, ao art 2o, da Lei 10.101/2000).
Isso implica que a negociação pode ser conduzida de duas formas distintas: pode
decorrer de comissão paritária, devendo contar com um representante sindical; ou, pode ser
conduzida à celebração de Convenção ou Acordo Coletivo, instrumento em que o sindicato
figurará como parte.
Apesar desta distinção clara das funções sindicais na elaboração dos ajustes de
PLR, há entendimento jurisprudencial, no contencioso tributário administrativo, no sentido de
descaracterização dos acordos firmados através de comissão paritária quando não comprovada a
participação ou assinatura do Sindicato.
A questão que se discute é relativa ao alcance da expressão “comissão paritária
que tenha como membro um representante indicado pela entidade sindical dos trabalhadores”.
A Lei n° 10.101/2000 não obriga que a negociação entre empresa e empregados
seja celebrada por acordo ou convenção coletiva, ou seja, com efetiva a participação do sindicato
dos empregados, facultando que a negociação decorra de tratativas levadas à comissão paritária
escolhida pelas partes e integrada por um representante indicado pelo sindicato da respectiva
categoria, ou convenção ou acordo coletivo. Isso implica entendimento no sentido de que o
sindicato pode figurar como parte no ajuste, ou pode apenas ser representado por um integrante
na comissão.
Observa-se que a lei não determina como condição ao regramento isentivo a
intervenção efetiva do representante do sindicato, que ultrapasse a indicação de representante e
arquivamento do ajuste no ente sindical, caso as negociações sejam promovidas em comissão
paritária.
Fl. 1990
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 2202-010.713 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.720300/2020-67

O legislador apenas determinou que a comissão tivesse por membro um
representante sindical, devidamente indicado pelo ente sindical dos empregados, e que o ajuste
sofresse o devido arquivamento no sindicato.
Neste sentido, o STJ proferiu decisões, indicando que o arquivamento do ajuste de
PLR no sindicato é suficiente à participação sindical:
(...).
4. A intervenção do sindicato na negociação tem por finalidade tutelar os
interesses dos empregados, tais como definição do modo de participação nos
resultados; fixação de resultados atingíveis e que não causem riscos à saúde ou
à segurança para serem alcançados; determinação de índices gerais e individuais
de participação, entre outros.
5. O registro do acordo no sindicato é modo de comprovação dos termos da
participação, possibilitando a exigência do cumprimento na participação dos
lucros na forma acordada.
6. A ausência de homologação de acordo no sindicato, por si só, não
descaracteriza a participação nos lucros da empresa a ensejar a incidência da
contribuição previdenciária.
(...).
9. Precedentes:AgRg no REsp 1180167/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX,
PRIMEIRA TURMA, DJe 07/06/2010; AgRg no REsp 675114/RS, Rel.
Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 21/10/2008; AgRg no Ag 733.398/RS,
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ 25/04/2007; REsp
675.433/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, DJ 26/10/2006;
10. Recurso especial não conhecido”. (Recurso Especial – REsp no. 865.489 –
Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça – Ministro Relator: Luiz Fux –
DJe: 24/11/2010).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. SALÁRIO DE
CONTRIBUIÇÃO.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
REGISTRO
DA
NEGOCIAÇÃO
NO
SINDICATO
DOS
TRABALHADORES.
INSTRUMENTO
COMPROBATÓRIO
DA
REGULARIDADE
DO
PAGAMENTO. 1. Não incide contribuição previdenciária sobre os valores
pagos aos trabalhadores a título de participação nos lucros ou resultados, desde
que haja a participação dos trabalhadores na respectiva negociação. 2. O
registro do acordo no sindicato é modo de comprovação dos termos da
participação, possibilitando a exigência do cumprimento na participação dos
lucros na forma acordada. A ausência de homologação de acordo no sindicato,
Fl. 1991
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 2202-010.713 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.720300/2020-67

por si só, não descaracteriza a participação nos lucros da empresa a ensejar a
incidência da contribuição previdenciária ( REsp 865.489/RS, Rel. Ministro
Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 24/11/2010). 3. A determinação legal de não
incidência da contribuição previdenciária sobre referidos valores não está
condicionada à fase interna da negociação, mas à sua efetiva ocorrência.
Eventual inobservância dos procedimentos estipulados pela Lei n. 10.101/2000,
que, em tese, podem ser prejudiciais à categoria durante a negociação, como,
p.ex., a participação remota/não presencial/virtual (etc) de seu representante,
deve ser invocada a tempo e modo próprios pela parte que se considerar
prejudicada, mas não pode servir de pretexto para a incidência da contribuição
previdenciária, mormente quando o negócio for submetido a registro, nos
termos do art. 2o, § 2o, da Lei n. 10.101/2000. 4. No caso dos autos, as
instâncias ordinárias decidiram pela incidência da contribuição porque o
representante dos trabalhadores teria participado das negociações de forma
remota, o que estaria em desconformidade com a lei; e, provocado por
embargos de declaração a respeito do registro do acordo, foi omisso. Recurso
provido com a determinação de verificação da existência do registro do acordo
no sindicato. 5. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1815274 SP 2019/0143078-1, Relator: Ministro
BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 19/10/2020, T1 - PRIMEIRA
TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2020)
Doutro lado, conforme já indicado, o comando do art. 111, II, do CTN determina
ao aplicador e interprete da lei os contornos e limites entabulados pelo legislador, sem restrição
ou ampliação, conforme o valor da certeza, em razão da exigência de uma efetiva
correspondência entre os elementos do texto e aqueles de construção da realidade.
Desnecessário, portanto, nas negociações com comissão paritária, a efetiva
intervenção ou assinatura do Sindicato nos ajustes, na medida em que mostram-se como
condições contextuais e intercontextuais e que fogem aos limites estabelecidos pelo art. 111, do
CTN. Neste sentido, os Acórdãos 2401-004.219, 2401-004.365, 2401-004.218 e 2401-004.217.
Examinando a instrução processual, observa-se que os pagamentos de PPR
decorreram de Acordos Coletivos celebrados em 2015 e 2016 (fls. 553/589 e 590/625) entre os
Recorrentes, Comissão de Negociação do Programa AngloGold Ashanti de Participação nos
Resultados, eleita especialmente para representar os empregados da Empresa na elaboração do
presente instrumento, e o representante do Sindicato dos Trabalhadores indicado para este fim,
representado pelo seu diretor:
Termo de Acordo Coletivo de Participação nos Resultados do ano de 2015, que entre si
fazem a ANGLOGOLD ASHANTI CORREGO DO SITIO MINERAÇÃO S.A,
MINERAÇÃO MORRO VELHO LTDA com sede em Nova Lima - Minas Gerais,
inscritas no CNPJ sob o n. 18.565.382/0001-66 e 22.931.299/0001-30, respectivamente,
por seus representantes ao final assinados, doravante denominadas Empresa, e a
Comissão de Negociação do Programa AngloGold Ashanti de Participação nos
Resultados, eleita especialmente para representar os empregados da Empresa na
elaboração do presente instrumento, neste ato representada pelos membros efetivos ao
final assinados, doravante denominada Comissão, bem como o representante do
Fl. 1992
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 2202-010.713 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.720300/2020-67

Sindicato dos Trabalhadores indicados para este fim, neste ato representado pelo seu
diretor ao final assinado, tendo em vista o direito disposto no Art. 7° inciso XI da
Constituição Federal e em atendimento à Lei 10.101, de 19 de dezembro de 2.000,
concordam em estabelecer o presente Acordo Coletivo de Participação nos Resultados,
mediante seguintes cláusulas e condições:
O ajuste não decorreu de negociação por comissão paritária, de modo que a
participação sindical comprova-se pelo próprio termo de acordo ou convenção coletiva (que tem
como parte o representante sindical) e o arquivamento do ajuste na entidade sindical dos
trabalhadores.
Pois bem . A Lei 10101/00 determina que o Acordo Coletivo seja arquivado na
entidade sindical dos trabalhadores, mas não estabelece prazo a tanto.
A autuação relata que o Acordo PPR 2015, releva ressaltar que ate a data de
16/11/2015, a exigência determinada no inciso I, art. 2° da Lei 10.101/2000 (Redação dada pela
Lei n° 12.832, de 2013) não havia sido cumprida, haja vista que a comissão paritária escolhida
pelas partes, integrada, também, por um representante indicado pelo sindicato da respectiva
categoria, não estava totalmente composta, conforme se verifica do ofício encaminhado ao
Recursos Humanos da Anglogold Ashanti Córrego do Sítio S.A. pelo Sindicato dos
Trabalhadores na Indústria da Extração do Ouro e Metais Preciosos, de Nova Lima e Região,
que se prestou, frise-se, somente em 16/11/2015, à indicação de seu diretor Moacir Gonçalves
como representante do Sindicato para a Comissão PPR 2015
Entretanto, observa-se que o Acordo Coletivo já havia sido subscrito em março de
2015 e arquivado em 28 de outubro de 2015, conforme também indica o Relato Fiscal e
documentos juntados. Relativamente ao ACT de 2016, observa-se assinatura aos 29/02/2016 e
arquivamento aos 26/08/2016.
Mais uma vez ressalta-se: os acordos coletivos de trabalho foram arquivados na
entidade sindical e contaram com a participação sindical. Mas mesmo que assim não fosse, caso
os pagamentos tivessem sido negociados por comissão paritária, observa-se que desde março de
2015 a comissão de negociação já contava com representante sindical, substituído em novembro
de 2015, conforme bem aponta o Recorrente.
Dessa forma, resta-nos acolher as alegações da defesa também no aspecto
participação sindical e arquivamento, e, por consequência, cancelar a autuação relativa aos
pagamentos de PPR.
2 – abono único;
Segundo o Relato Fiscal:
2.1.1.3.1 - É de se esclarecer que referidos benefícios foram concedidos, em
cumprimento da cláusula segunda constante dos instrumentos de negociação do
"Acordo Coletivo de Trabalho 2016/2017" e do "Acordo Coletivo de Trabalho
2017/2018", dos quais são signatários, de um lado, a Anglogold Ashanti Córrego do
Sítio Mineração e de outro, as entidades sindicais, "Sindicato dos Trabalhadores na
Indústria da Extração do Ouro e Metais Preciosos de Nova Lima e Região" e Sindicato
dos Trabalhadores na Indústria da Extração do Ouro e Metais Preciosos de Santa
Bárbara/MG, cuja cláusula merecedora de destaque, transcrevemos, a seguir, tomando
como referência, pela similaridade, o "Acordo 2016/2017":
Fl. 1993
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 2202-010.713 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.720300/2020-67

(..)
"CLÁUSULA SEGUNDA - ABONO SALARIAL
As Empresas concederão a todos os trabalhadores da superfície e subsolo, com vínculo
empregatício em 31/07/2016, um Abono Salarial no valor de R$2.500,00 (dois mil e
quinhentos reais), desvinculado do salário, na forma do artigo 28, § 9', alínea "e", i tem
7 da Lei 8.212/91, a ser pago em parcela única em até 5 (cinco) dias úteis após a
assinatura deste, através de depósito em conta corrente bancária, exceto para
aprendizes, Gerentes Gerais e seus superiores hierárquicos.
2.1.1.3.2 - É cediço que a definição de salário, suas parcelas integrantes e não
integrantes, suas características, etc, em nosso sistema legal, devem estar expressas em
Lei, seja no Direito Trabalhista ou no Previdenciário, ramos de Direito autônomos.
Portanto, somente Lei pode, expressamente, desvincular algo do salário.
Nem mesmo Convenções e Acordos Coletivos podem desvincular parcelas salariais,
pois esses instrumentos não têm a competência e o poder de Lei.
Assim, como cabe ao Decreto disciplinar, regular, normas para a fiel execução da Lei, o
Decreto 3.048/1999, Regulamento da Previdência Social, assim o fez, na questão dos
ganhos eventuais e abonos:
(...)
É de se complementar que, constatado que referidos benefícios foram concedidos de
forma repetida anualmente, apenas para contextualizar, no mínimo por cinco anos
seguidos, (exercícios de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019), com a expectativa criada, o
costume e a certeza do benefício em se caracterizando a situação pré-definida pelo
empregador gera a habitualidade, afasta por completo a eventualidade que poderia
enquadrar o pagamento no item 7 da letra "e" do § 9°da Lei 8.212/91.
2.1.1.3.3 - Portanto, é de se concluir que os abonos implementados via Acordos
Coletivos de Trabalho não são eventuais e são vinculados ao salário, o que lhes retira a
possibilidade de aproveitarem as conclusões do Parecer 2.114/2011 da Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional (PGFN) aprovado pelo Ato Declaratório (AD) 16/2011, bem
como afasta a possibilidade de serem considerados ganhos eventuais e abonos previstos
no item 7 do §9° do art. 28 da Lei 8.212/91.
2.1.1.3.4 - Não resta dúvida de que esse abono não se inclui entre aqueles criados por lei
específica e ademais, a despeito do nome convencionado entre as partes para esta verba,
sua natureza é salarial, e se constitui numa verdadeira remuneração adicional, paga
anualmente de forma contumaz.
2.1.1.3.5 - Por todo o exposto, em síntese, considerando que o CTN determina em seu
Art. 111 que regras isentivas devem ser interpretadas literalmente, que está claro que só
por força de lei, expressamente, é que se pode desvincular os ganhos eventuais e abonos
do salário, que Acordos e Convenções não têm o poder de modificar normas legais e
que o Abono Salarial em comento foi concedido aos seus trabalhadores, de forma
repetida anualmente, no mínimo por cinco anos seguidos, caracterizando a
habitualidade, tem-se configurado que, referido benefício, por não estar incluído na
norma isentiva prevista no item 7 do §9° do art. 28 da Lei 8.212/91, integra os salário-
de-contribuição para todos os fins e efeitos, conforme art. 214. § 10 do já citado
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048 de
06/05/1999, não havendo motivos que justifiquem a não incidência das contribuições
sociais sobre o mesmo.
Examinando a instrução, o Colegiado de Piso assinalou que:
Fl. 1994
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 2202-010.713 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.720300/2020-67

Constatam-se que a Autoridade Lançadora discrimina que o ABONO ÚNICO estão
previstos no ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, consoante se depreendem no
TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL – FLS. 50 A 550 e os documentos abaixo:
• ACORDO COLETIVO DE TRABALHO – FLS. 626 A 638 - 639 A 650 - 651 A 663
- 664 A 675 - 676 A 690 - 691 A 705 - 706 A 717 - 718 A 732 - 733 A 740
• FOLHA DE PAGAMENTO – ABONO – FLS. 964 A 982
Portanto, o ABONO ÚNICO devem estar previstos na CONVENÇÃO COLETIVA DE
TRABALHO – CCT, segundo o artigo 111, do Código Tributário Nacional expressa
que a interpretação deve ser literal com relação a outorga de isenção, in verbis:
(...)
Lembra-se que há diferença entre a CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO é o
ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, consoante o artigo 611, da Consolidação das
Leis do Trabalho – CLT, in verbis:
TÍTULO VI
CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO
(Redação dada pelo Decreto-lei no 229, de 28.2.1967)
Art. 611 - Convenção Coletiva de Trabalho é o acôrdo de caráter normativo, pelo qual
dois ou mais Sindicatos representativos de categorias econômicas e profissionais
estipulam condições de trabalho aplicáveis, no âmbito das respectivas representações,
às relações individuais de trabalho. (Redação dada pelo Decreto-lei no 229, de
28.2.1967)
§ 1o É facultado aos Sindicatos representativos de categorias profissionais celebrar
Acordos Coletivos com uma ou mais emprêsas da correspondente categoria econômica,
que estipulem condições de trabalho, aplicáveis no âmbito da empresa ou das
acordantes respectivas relações de trabalho. (Redação dada pelo Decreto-lei no 229,
de 28.2.1967)
§ 2o As Federações e, na falta desta, as Confederações representativas de categorias
econômicas ou profissionais poderão celebrar convenções coletivas de trabalho para
reger as relações das categorias a elas vinculadas, inorganizadas em Sindicatos, no
âmbito de suas representações. (Redação dada pelo Decreto-lei no 229, de 28.2.1967)
Conseqüentemente, o ABONO ÚNICO previsto em instrumento diferente do apontado
na legislação tributária, é salário-de-contribuição.
E, esses pagamentos em conformidade com os ACORDO COLETIVO DE
TRABALHO – FLS. 626 A 638 - 639 A 650 - 651 A 663 - 664 A 675 - 676 A 690 -
691 A 705 - 706 A 717 - 718 A 732 - 733 A 740, em anos sucessivos e de forma
repetida, caracterizam a habitualidade horizontal.
Observa-se que o Relato Fiscal fundamenta o lançamento desta rubrica na não
eventualidade, e o Acórdão, a fim de afastar aplicação Ato Declaratório PGFN 16/2011 alegado
pela defesa, ressalta que a manutenção do lançamento decorre do fato de que o abono não foi
estabelecido em Convenção Coletiva.
O Recorrente pede aplicação do Ato Declaratório PGFN 16/2011, e o
cancelamento da autuação. Afirma que o pagamento não tem natureza contraprestativa e não é
habitual.
Fl. 1995
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 2202-010.713 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.720300/2020-67

Assinala existência de erro na base de cálculo do lançamento em face do abono
único. Salienta que a Fiscalização incluiu na base de cálculo da contribuição previdenciária,
todo e qualquer valor pago a título de Abono Salarial durante o período fiscalizado , não se
atendendo ao fato de que eventuais empregados podem ter recebido tais valores em uma única
ocasião, por meio do ACT-2016-17 (pagamento em 2016) ou no ACT-2017- 18 (pagamento em
2017). Em outras palavras, nos casos em que determinado empregado da Recorrente principal
foi desligado da Empresa antes da vigência do ACT de 2017-18, ou nos casos em que ingressou
posteriormente ao encerramento da vigência do ACT de 2016-17, não há como considerar que
o Abono Salarial foi pago de forma habitual, “reiterado ao longo dos anos”, considerando que
o valor foi pago uma única vez. Por esta razão, a Recorrente principal pleiteou a baixa dos
autos em diligência, para que a Autoridade Fiscal providencie o reajuste da base de cálculo
exigida, de forma a considerar apenas os valores pagos com habitualidade.
Pede a conversão do julgamento em diligência para correta apuração do
lançamento relativo ao abono único.
Vejamos o Ato Declaratório PGFN 16/2011:
PROCURADORA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da competência legal
que lhe foi conferida, nos termos do inciso II do art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho
de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em vista a
aprovação do Parecer PGFN/CRJ/No 2114/2011, desta Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, conforme despacho publicado no
DOU de 09/12/2011, declara que fica autorizada a dispensa de apresentação de
contestação e de interposição de recursos, bem como a desistência dos já interpostos,
desde que inexista outro fundamento relevante:
"nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o abono único, previsto
em Convenção Coletiva de Trabalho, desvinculado do salário e pago sem habitualidade,
não há incidência de contribuição previdenciária".
JURISPRUDÊNCIA: REsp no 434.471/MG (DJ 14/2/2005), REsp no 1.125.381/SP (DJe
29/4/2010), REsp no 840.328/MG (DJ 25/9/2009) e REsp no 819.552/BA (DJe
18/5/2009).
Segundo o Parecer PGFN 2114/2011:
4.
O entendimento sustentado pela União em juízo é o de que o abono único,
concedido em Convenção Coletiva de Trabalho, sofre a incidência de contribuição
previdenciária, porquanto ostenta natureza salarial.
5.
Ocorre que o Poder Judiciário tem entendido diversamente, restando assente no
âmbito do STJ o posicionamento segundo o qual o abono único, estabelecido em
Convenção Coletiva de Trabalho, a teor do art. 28, § 9o, alínea “e”, item 7, da Lei no
8.212, de 1991, não integra a base de cálculo do salário-de-contribuição quando o seu
pagamento carecer do requisito da habitualidade ─ o que revela a eventualidade da
verba ─ e não se encontrar atrelado ao pleno e efetivo exercício da atividade laboral.
6.
Desse modo, configurada a ausência de vinculação à remuneração do
trabalhador, citada verba restará desprovida de natureza salarial, razão pela qual sobre
ela não haverá incidência de contribuição previdenciária.
(...)
9.
Por conseguinte, o STJ consagra, de modo pacífico, o entendimento no sentido
de que o abono único, previsto em Convenção Coletiva de Trabalho, sendo
Fl. 1996
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 2202-010.713 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.720300/2020-67

desvinculado do salário e pago sem habitualidade, não sofre a incidência de
contribuição previdenciária.
Observa-se do Parecer PGFN e Ato Declaratório que sua aplicabilidade
pressupõe:
1 – abono pago de forma não habitual; e
2 – abono estabelecido em Convenção Coletiva de Trabalho.
Vejamos aspectos que cercam a habitualidade.
A habitualidade não fica caracterizada pelo pagamento em tempo certo, de forma
mensal, bimestral, semestral, ou anual, mas pela garantia do recebimento considerado
implemento de condição por parte do trabalhador, ou seja, pela situação motivadora do
pagamento.
Neste sentido, o Acórdão 9202-010.330, com ementas abaixo reproduzidas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2008 a 30/09/2008
(...)
PARCELAS PAGAS NO CONTEXTO DA RELAÇÃO LABORAL. NATUREZA
SALARIAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA.
Incide contribuições previdenciárias sobre parcelas destinadas aos segurados da
Previdência Social a serviço da empresa, pagas com habitualidade e no contexto da
relação laboral.
Extrai-se da fundamentação do R. Voto Vencedor do Acórdão o 9202-010.330 -
CSRF/2a Turma:
Quanto à alegação de que os valores seriam pagos de forma não habitual, convém
ressaltar que a eventualidade não está relacionada à frequência ou à periodicidade com
que se paga determinada verba, mas à previsibilidade de seu pagamento. Recorrendo-se
ao Acórdão n o 9202-003.044, colacionado nas contrarrazões da Fazenda Nacional, tem-
se que a eventualidade diz respeito ao oferecimento de vantagem decorrente de caso
fortuito ou de evento incerto. Contudo, os programas de segurança e performance e os
benefícios que deles advindos, como visto nos trechos do Relatório Fiscal destacados
acima, têm suas regras e condições previstas em documentos elaborados pela empresa e
aprovados, ainda que de modo genérico, pelos ACT/CCT, ou seja, seu pagamento tem
causa determinada, restando descabido afirmar que tal verba ostenta caráter eventual.
O item 7 da alínea "e" do § 9o da Lei n° 8.212, de 1991, exclui do conceito de
salário de contribuição, as verbas recebidas a títulos de ganhos eventuais ou não habituais.
O ganho eventual/não habitual é aquele que se recebe de forma inesperada, por
caso fortuito, como no caso de uma indenização dada graciosamente pela empresa a um
empregado que tenha perdido sua moradia, por conta de uma enchente. Nota-se aqui que nem a
enchente, nem a indenização poderiam ser antevistas ou esperadas.
Como dito, o conceito relativo à habitualidade não diz respeito apenas à
quantidade de pagamentos, mas, como já apontado, à situação motivadora do pagamento.
Fl. 1997
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 2202-010.713 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.720300/2020-67

Examinando a autuação e descrição dos fatos, constata-se a inaplicabilidade do
AD PGFN 16/2011, como pleiteia o Recorrente, por 2 motivos:
1 – pela não eventualidade/habitualidade do pagamento, já que previsível,
2 – pelo fato do seu estabelecimento ter decorrido de Acordo e não de Convenção
Coletiva de trabalho.
E nem se diga que o Relato Fiscal nada disse quanto ao estabelecimento do abono
em Acordo e não Convenção Coletiva de trabalho.
Somente pela habitualidade, os valores já devem ser considerados como salário.
A importância paga, devida ou creditada aos segurados a título de
abonos/adicionais, com habitualidade e decorrentes Acordos Coletivos, integram a base de
cálculo das Contribuições Previdenciárias, não se aplicando a estas os ditames do Ato
Declaratório 16/2011 da PGFN.
Dessa forma, mantida a autuação neste aspecto.
No mais, o Recorrente assinala existência de erro na base de cálculo do
lançamento em face do abono único. Salienta que a Fiscalização incluiu na base de cálculo da
contribuição previdenciária, todo e qualquer valor pago a título de Abono Salarial durante o
período fiscalizado , não se atendendo ao fato de que eventuais empregados podem ter recebido
tais valores em uma única ocasião, por meio do ACT-2016-17 (pagamento em 2016) ou no
ACT-2017- 18 (pagamento em 2017). Em outras palavras, nos casos em que determinado
empregado da Recorrente principal foi desligado da Empresa antes da vigência do ACT de
2017-18, ou nos casos em que ingressou posteriormente ao encerramento da vigência do ACT
de 2016-17, não há como considerar que o Abono Salarial foi pago de forma habitual,
“reiterado ao longo dos anos”, considerando que o valor foi pago uma única vez. Por esta
razão, a Recorrente principal pleiteou a baixa dos autos em diligência, para que a Autoridade
Fiscal providencie o reajuste da base de cálculo exigida, de forma a considerar apenas os
valores pagos com habitualidade. Pede a conversão do julgamento em diligência para correta
apuração do lançamento relativo ao abono único.
O Recorrente alega mas não comprova suas afirmações.
A totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título aos
segurados integram a base de cálculo das contribuições sociais previdenciárias com exceção
daquelas constantes do § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/1991. Esse dispositivo contém
pagamentos não sujeitos à incidência da contribuição, e os requisitos a serem cumpridos pelos
contribuintes para que seja afastada a incidência.
Não comprovada a inserção de valores pagos com suporte no §9o, do art. 28 da
Lei no 8.212/1991 na base de cálculo do tributo lançado, afasta-se a alegação do Recorrente.
Quanto à solicitação de diligência, observa-se que o princípio do ônus da prova é
inerente a todo ordenamento jurídico, sendo que deve ser obedecido também na esfera
administrativa. Assim, incumbe ao Recorrente apresentar tempestivamente, ou seja, junto com a
impugnação, as provas em direito admitidas, que se contraponham às conclusões fiscais,
precluindo o direito de fazê-lo em outra ocasião, ressalvada a impossibilidade por motivo de
força maior, quando se refira a fato ou direito superveniente ou no caso de contrapor fatos ou
Fl. 1998
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 2202-010.713 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.720300/2020-67

razões posteriormente trazidos aos autos, conforme disposições contidas no art. 16 do Decreto
70.235, de 1972.
A deficiência da defesa na apresentação de provas, sob sua responsabilidade, não
implica a necessidade de realização de diligência com o objetivo de produzir essas provas, eis
que tanto a diligência quanto a perícia destinam-se à formação da convicção do julgador,
devendo limitar-se ao aprofundamento de investigações sobre o conteúdo de provas já incluídas
no processo ou ao confronto de elementos de prova também já incluídos nos autos, não podendo
ser utilizada para suprir a ausência de provas que já poderiam ter sido juntadas à impugnação.
Soma-se o fato de que o indeferimento da solicitação corretamente bem
fundamentado, não enseja vício à decisão por cerceamento à defesa.
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Como bem considerou o Colegiado de Piso:
O pedido de diligência não pode ser deferido, pois o interessado deve apontar as
divergências das bases de cálculos constatadas pelo lançamento, especificadamente
competência por competência e comprovados, por meio de documentos idôneos, pois o
ônus probatório é de quem alega, consoante os artigos 28 e 57, do Decreto no 7.574, de
29 de setembro de 2011, que regulamenta o processo de determinação e exigência de
créditos tributários da União, o processo de consulta sobre a aplicação da legislação
tributária federal e outros processos que especifica, sobre matérias administradas pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, in verbis:
Art. 28. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e sem prejuízo do disposto no
art. 29 (Lei no 9.784, de 1999, art. 36).
Art. 57. A impugnação mencionará (Decreto no 70.235, de 1972, art. 16, com a
redação dada pela Lei no 8.748, de 1993, art. 1o , e pela Lei no 11.196, de 2005, art.
113):
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
Assim, como o impugnante não trouxe provas de suas alegações, não há como acolher
os argumentos de sua impugnação.
Logo, não há como acolher as alegações do impugnante, como também, o pedido de
diligência.
(...)
O momento de o impugnante apresentar as provas é junto com a manifestação, a menos
que haja fatos do parágrafo 4 o, do artigo 57, do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de
2011, que regulamenta o processo de determinação e exigência de créditos tributários
Fl. 1999
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 2202-010.713 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.720300/2020-67

da União, o processo de consulta sobre a aplicação da legislação tributária federal e
outros processos que especifica, sobre matérias administradas pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, in verbis
(...)
Quanto, a diligência ou a perícia, os artigos 18 e 28 do Decreto 70.235/72, que regula o
processo administrativo fiscal, assim, disciplina, in verbis:
(...)
No caso em exame, considera-se desnecessária a diligência proposta pelo manifestante,
por entendê-la dispensável para o deslinde do presente julgamento.
A realização de perícia pressupõe que o fato a ser provado necessite de conhecimento
técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador, o que não é o caso dos
presentes autos.
Com efeito, a perícia somente se justifica quando a prova não pode ou não cabe ser
produzida por uma das partes.
Logo, não há como deferir os requerimentos do impugnante.
Acolhidos os fundamentos do R. Acórdão Recorrido como razão de decidir,
indefere-se o pedido de diligência.
3 – Responsabilidade Solidária – Grupo Econômico
O Recorrente assinala a ausência da responsabilidade solidária por grupo
econômico, entre ANGLOGOLD SOUTH AMERICA LIMITED (AGSA) e SÃO BENTO
GOLD COMPANY LIMITED (SÃO BENTO).
Destaca que o Parecer Normativo COSIT/RFB no 4, de 2018, que reconheceu que
a mera existência de grupo econômico regular não é suficiente para legitimar a atribuição de
responsabilidade tributária.
Vejamos o que consta do Relato Fiscal:
3.9 - Face à caracterização da sujeição passiva solidária, constatada a configuração de
grupo econômico, nos termos do art. 124, inciso Il da Lei 5.172, de 25 de outubro de
1966 (Código Tributário Nacional), as empresas abaixo identificadas estão sendo
cientificadas da exigência tributária de que trata este Auto de Infração - (Al),
identificado pelo Comprot: 15504-720.300/2020-67, cuja cópia está sendo anexada aos
respectivos Termos de Ciência de Lançamentos e Encerramento Total do Procedimento
Fiscal - Responsabilidade Tributária, cujas ciências pelos sujeitos passivos dar-se-ão por
via postal, mediante Aviso de Recebimento (AR).
Fl. 2000
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 2202-010.713 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.720300/2020-67

3.9.5 - A relação com identificação e respectivos dados cadastrais das empresas
componentes do grupo econômico foi fornecida pela Fiscalizada em atendimento ao
item "1.15" do Termo de Início do Procedimento Fiscal, conforme ofício resposta,
encaminhado a este Serviço de Fiscalização, com data de 03 de junho de 2019.
3.9.6 - Conforme se verifica das Atas de assembleias Gerais Extraordinárias Realizadas
dentro do período foco desta Ação Fiscal, tomando como referência, as realizadas em
04 de novembro de 2013 e 29 de dezembro de 2017, além da utilização da marca
comercial comum (ANGLOGOLD), constata-se que o percentual de participação da
Controladora ANGLOGOLD SOUTH AMERICA LIMITED sobre o capital votante da
Controlada ANGLOGOLD ASHANTI CORREGO DO SITIO MINERAÇÃO S/A era
de 80,00%, donde se conclui, que no período de ocorrência dos fatos geradores, a
Fiscalizada estava sob o controle daquela, cujo fato demonstra interesses comuns.
Fl. 2001
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 2202-010.713 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.720300/2020-67

3.9.7 - A configuração do grupo econômico também ficou patente, da leitura das
Procurações, apensadas à Ata de assembleia Geral Extraordinária Realizada em 04 de
novembro de 2013, que se prestaram à outorga de amplos poderes gerais de
representação, pelas três empresas integrantes do grupo empresarial, cujos outorgados
são membros do quadro de diretores da fiscalizada, quais sejam, Agostinho Tibério da
Costa Marques - CPF n° 275.202.936-53, José Margalith - CPF n° 899.708.886-68 e
Camilo de Lelis Farace - CPF n° 551.782.946-53, evidenciando dessa, forma a
existência de administradores em comum, cujo fato também demonstra interesses
convergentes entre as mesmas.
3.9.7.1 - Não bastasse isto, a constatação do grupo econômico também ficou evidente,
da leitura das mesmas Procurações, onde, as três empresas, ANGLOGOLD ASHANTI
CORREGO DO SITIO MINERAÇÃO S/A, ANGLOGOLD SOUTH AMERICA
LIMITED e SAO BENTO GOLD COMPANY LIMITED, impuseram uma regra
comum, insistindo em que cada Procurador cumpra a política do Grupo de AngloGold
Ashanti constante do Código de Princípios e Ética nos Negócios, (sic)
(...)
"A Outorgante por meio deste insiste em que cada Procurador cumpra a política do
Grupo de AngloGold Ashanti constante do Código de Princípios e Ética nos Negócios e
que cópias de todos os contratos ou acordos celebrados por eles em nome da
Outorgante sejam fornecidas ao Secretário da Outorgante em bom tempo."
Examinando a instrução processual, o R. Acórdão Recorrido considerou que:
A Autoridade Lançadora demonstra os fundamentos fáticos e jurídicos das
RESPONSABILIDADES TRIBUTÁRIAS SOLIDÁRIAS – GRUPO ECONÔMICO,
de forma detalhada, discriminando as legislações tributárias, que embasam a isso,
conforme o TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL – FLS. 50 A 550, principalmente a
constatação de que há procurações entrelaçando as sociedades empresárias
caracterizando como um GRUPO ECONÔMICO, consoante o item 3.9 – de fls. 88 a
92, in verbis:
(...)
Portanto, não há como acolher as alegações do impugnante.
Na defesa, o Recorrente assinala que: não basta que se verifique a formação de
grupo econômico para que se impute a responsabilidade de determinado sujeito pelo
pagamento de tributo exigido pelo Fisco. Segundo afirma, o art. 128, do CTN estabelece que
apenas quando o responsável concorrer na consecução do fato gerador é que a lei poderá lhe
atribuir a responsabilidade solidária pelo dever de recolher o tributo. Ressalta que a existência
do grupo econômico para a imputação da sobredita responsabilidade tributária deve estar
vinculada à existência de efetiva participação na situação que constitua o fato gerador da
obrigação, por determinação expressa do art. 124 e do artigo 128, do CTN.
Destaca entendimento da RFB veiculado pelo Parecer Normativo 4/2018, no
sentido de que a mera existência de grupo econômico regular não é suficiente para legitimar a
atribuição de responsabilidade tributária.
A existência de grupo econômico resta, pois, incontroversa. Resta-nos verificar se
a mera existência de grupo econômico basta à responsabilização solidária.
O Relato Fiscal descreve a existência de empresas controladora e coligada, e
aponta a existência de grupo econômico com o Recorrente.
O Recorrente pede a aplicação do Parecer Normativo Cosit no 4/2018.
Fl. 2002
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 2202-010.713 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.720300/2020-67

Observa-se que o Parecer Normativo COSIT no 4/2018 abordou a solidariedade ao
enfoque do inciso I, do art. 124, do CTN. Entretanto, a Autoridade Fiscal responsabilizou os
solidários pelo inciso II, do mesmo.
Veja-se que todo enfoque do Parecer Normativo 4/2018 é no sentido da existência
ou não do interesse comum:
Ementas:
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE. ART. 124, I, CTN. INTERESSE COMUM. ATO
VINCULADO AO FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. ATO ILÍCITO. GRUPO
ECONÔMICO IRREGULAR. EVASÃO E SIMULAÇÃO FISCAL. ATOS QUE
CONFIGURAM CRIMES. PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ABUSIVO. NÃO
OPOSIÇÃO AO FISCO DE PERSONALIDADE JURÍDICA APENAS FORMAL.
POSSIBILIDADE.
A responsabilidade tributária solidária a que se refere o inciso I do art. 124 do CTN
decorre de interesse comum da pessoa responsabilizada na situação vinculada ao fato
jurídico tributário, que pode ser tanto o ato lícito que gerou a obrigação tributária como
o ilícito que a desfigurou.
A responsabilidade solidária por interesse comum decorrente de ato ilícito demanda que
a pessoa a ser responsabilizada tenha vínculo com o ato e com a pessoa do contribuinte
ou do responsável por substituição. Deve-se comprovar o nexo causal em sua
participação comissiva ou omissiva, mas consciente, na configuração do ato ilícito com
o resultado prejudicial ao Fisco dele advindo.
São atos ilícitos que ensejam a responsabilidade solidária: (i) abuso da personalidade
jurídica em que se desrespeita a autonomia patrimonial e operacional das pessoas
jurídicas mediante direção única ("grupo econômico irregular"); (ii) evasão e simulação
e demais atos deles decorrentes; (iii) abuso de personalidade jurídica pela sua utilização
para operações realizadas com o intuito de acarretar a supressão ou a redução de tributos
mediante manipulação artificial do fato gerador (planejamento tributário abusivo).
O grupo econômico irregular decorre da unidade de direção e de operação das
atividades empresariais de mais de uma pessoa jurídica, o que demonstra a
artificialidade da separação jurídica de personalidade; esse grupo irregular realiza
indiretamente o fato gerador dos respectivos tributos e, portanto, seus integrantes
possuem interesse comum para serem responsabilizados.
Contudo, não é a caracterização em si do grupo econômico que enseja a
responsabilização solidária, mas sim o abuso da personalidade jurídica.
Os atos de evasão e simulação que acarretam sanção, não só na esfera administrativa
(como multas), mas também na penal, são passíveis de responsabilização solidária,
notadamente quando configuram crimes.
Atrai a responsabilidade solidária a configuração do planejamento tributário abusivo na
medida em que os atos jurídicos complexos não possuem essência condizente com a
forma para supressão ou redução do tributo que seria devido na operação real, mediante
abuso da personalidade jurídica.
Restando comprovado o interesse comum em determinado fato jurídico tributário,
incluído o ilícito, a não oposição ao Fisco da personalidade jurídica existente apenas
formalmente pode se dar nas modalidades direta, inversa e expansiva.
Dispositivos Legais: art. 145, §1o, da CF; arts. 110, 121, 123 e 124, I, do CTN; arts. 71 a
73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964; Lei no 6.404, de 15 de dezembro de
Fl. 2003
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 2202-010.713 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.720300/2020-67

1976; arts. 60 e 61 do DecretoLei no 1.598. de 26 de dezembro de 1977; art. 61 da Lei no
8.981, de 1995; arts. 167 e 421 do Código Civil.
(...)
9. A consulta que originou o presente Parecer Normativo trata da responsabilidade
tributária a que se refere o art. 124, I, do CTN, a seguir transcrito:
(...)
9.1. Primeiro, deve-se esclarecer que o disposto no inciso I do art. 124 do CTN é forma
de responsabilização tributária autônoma desde que haja interesse comum na situação
que constitua o fato gerador da obrigação principal, conforme explica Marcos Vinicius
Neder:
Ocorre que a autuação considerou a solidariedade entre as pessoas expressamente
designadas por lei, e o inciso IX, do art. 30, da Lei 8212/91, determina que:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(...)
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre
si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei;
Desta forma, inaplicável ao presente caso o Parecer Normativo COSIT 4/2018. O
lançamento considerou a solidariedade por determinação legal e não a com base no interesse
comum. Nesta situação, desnecessária a demonstração de confusão patrimonial, fraudes
comprovadas, abuso de direito e má-fé com prejuízo a terceiros ou a existência de planejamento
tributário ilícito.
Não se trata aqui de grupo econômico de fato, irregular, com abuso da forma. Não
foi isso o que indicou a Autoridade Lançadora.
Trata-se de grupo econômico estabelecido, e previsão legal de solidariedade em
lei vigente.
Como fundamentou o voto vencedor, do Acórdão 9202-010.177, de 25/11/2021,
com ementas abaixo reproduzidas:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2007
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. AUSÊNCIA DE METAS E
OBJETIVOS.
INCIDÊNCIA
DAS
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS.
A inexistência, no instrumento que institui o programa de PLR, de qualquer meta ou
objetivo estabelecido para o seu pagamento implica a sua descaracterização e a
incidência das contribuições previdenciárias sobre os valores pagos com base nele.
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
As empresas integrantes de grupo econômico respondem entre si, solidariamente, pelo
cumprimento das obrigações previstas na legislação previdenciária.
(...)
Fl. 2004
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 2202-010.713 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.720300/2020-67

De fato, o autuante, no relatório fiscal, além de ter feito menção ao artigo 494 retro
citado, fez menção ainda ao artigo 124, I e II do CTN, ao inciso IX do artigo 30 da Lei
8.212/91 e ao artigo 222 do RPS.
Note-se que a redação daquele inciso IX já garante ao Fisco, uma vez constatada a
existência de grupo econômico, e isso mostrou-se aqui superado, o posicionamento das
empresas que integram referido grupo no polo passivo da exação, na condição de
solidárias pelo débito, sem que, para isso, precise empreender maiores esforços
investigativos.
Veja-se que, aliás, esse é o permissivo que se extrai do inciso II daquele mesmo artigo
124.
Tenho que o artigo 124 do CTN, versando sobre normas gerais de Direito Tributário,
estabelece duas hipótese de solidariedade: uma, a prevista em seu inciso I, que exige do
autuante um esforço maior no sentido de demonstrar que as pessoas-alvos possuem
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
Inegavelmente, nesse caso espera-se da Fiscalização um maior esforço investigativo. Já
na hipótese consubstanciada em seu inciso II, o legislador deixou a cargo da lei fossem
estabelecidas as situações em que, dada as suas circunstancias, as pessoas ao entorno da
obrigação principal pudessem ser chamadas a responder pelo débito na condição de
responsável solidária. Pode-se dizer, assim penso, que nesses casos, a própria lei
cuidaria de presumir o interesse comum na hipótese então posta, tal como se tem no
inciso IX do artigo 30 da Lei de Custeio da Seguridade Social (Lei no 8.212/91)
Não se trata aqui de substituição tributária (como quer fazer crer a defesa, quando
afirma a necessidade de vinculação ao fato gerador), mas sim de responsabilidade solidária
decorrente de previsão legal.
Também não fulmina a responsabilização solidária o fato de a Autoridade Fiscal
não ter feito referência ao artigo 30, IX, da Lei no 8.212/1991, na medida em que responsabilizou
os solidários pelo art. 124, II, do CTN, e não se admite alegação consistente no desconhecimento
de lei.
Assim é que constatada a existência de grupo econômico , não há como ser
afastada a solidariedade do art. 124, II, do CTN, determinada pelo artigo 30, IX, da Lei no
8.212/1991.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso, para cancelar a autuação
relativa ao pagamento de PPR.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 2005
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 2202-010.713 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.720300/2020-67

i LINS, Robson Maia, Curso de Direito Tributário Brasileiro, São Paulo, Noeses, 2019, pg 292 e ss
ii CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário linguagem e método. 4. ed. rev. e ampl. São Paulo: Noeses,
2011, p. 593
iii TORRES, Ricardo Lobo. Normas de Interpretação e Integração do Direito Tributário. Rio de Janeiro: Renovar,
2006.
iv TORRES, Heleno Taveira. Interpretação literal das isenções é garantia de segurança jurídica, publicado no
Conjur de 20/05/2020
v ALVES, H. N.; BUSTAMANTE, T. R. “A interpretação literal no Direito Tributário brasileiro: uma proposta de
interpretação para o artigo 111 do CTN.” In: ÁVILA, Humberto. Fundamentos de Direito Tributário. Madrid;
Barcelona; Buenos Aires; São Paulo: Marcial Pons, 2012
Fl. 2006
DF CARF MF
Original